Tribunal: CARF
Processo: 19515.720133/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016

DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. MACRORREGIÃO. NECESSIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Caracterizam-se como desnecessárias e, portanto, indedutíveis do Lucro Real, as despesas com juros relativas a empréstimo entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico em que a operação poderia ter sido realizada de forma diversa, especialmente quando a despesa não afeta as operações no Brasil pela ampliação ou manutenção da fonte produtora no país.
DESPESA DE JUROS. PESSOA VINCULADA. LIMITE DE DEDUTIBILIDADE.
Para fins de cálculo do limite de dedutibilidade da despesa com juros, deve ser considerada a taxa de emissão no mercado externo dos títulos soberanos da República Federativa do Brasil. As variações sofridas no mercado secundário constituem preço de negociação do título, não influenciando sua taxa de juros.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. LEGITIMIDADE.
A multa de ofício aplicada isoladamente sobre o valor do imposto apurado por estimativa que deixou de ser recolhido no curso do ano-calendário é aplicável concomitantemente com a multa de ofício calculada sobre o imposto devido com base no lucro real anual igualmente não recolhido, em face de se tratar de infrações distintas.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. MACRORREGIÃO. NECESSIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Caracterizam-se como desnecessárias e, portanto, indedutíveis da base de cálculo da CSLL, as despesas com juros relativas a empréstimo entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico em que a operação poderia ter sido realizada de forma diversa, especialmente quando a despesa não afeta as operações no Brasil pela ampliação ou manutenção da fonte produtora no país.
DESPESA DE JUROS. PESSOA VINCULADA. LIMITE DE DEDUTIBILIDADE.
Para fins de cálculo do limite de dedutibilidade da despesa com juros, deve ser considerada a taxa de emissão no mercado externo dos títulos soberanos da República Federativa do Brasil. As variações sofridas no mercado secundário constituem preço de negociação do título, não influenciando sua taxa de juros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720133/2020-86
ACÓRDÃO
1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016

DESPESAS.
DEDUTIBILIDADE.
REESTRUTURAÇÃO
SOCIETÁRIA.
MACRORREGIÃO. NECESSIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Caracterizam-se como desnecessárias e, portanto, indedutíveis do Lucro
Real, as despesas com juros relativas a empréstimo entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico em que a operação poderia ter
sido realizada de forma diversa, especialmente quando a despesa não afeta
as operações no Brasil pela ampliação ou manutenção da fonte produtora
no país.
DESPESA DE JUROS. PESSOA VINCULADA. LIMITE DE DEDUTIBILIDADE.
Para fins de cálculo do limite de dedutibilidade da despesa com juros, deve
ser considerada a taxa de emissão no mercado externo dos títulos
soberanos da República Federativa do Brasil. As variações sofridas no
mercado secundário constituem preço de negociação do título, não
influenciando sua taxa de juros.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. LEGITIMIDADE.
A multa de ofício aplicada isoladamente sobre o valor do imposto apurado
por estimativa que deixou de ser recolhido no curso do ano-calendário é
aplicável concomitantemente com a multa de ofício calculada sobre o
imposto devido com base no lucro real anual igualmente não recolhido, em
face de se tratar de infrações distintas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
2
Ano-calendário: 2016
DESPESAS.
DEDUTIBILIDADE.
REESTRUTURAÇÃO
SOCIETÁRIA.
MACRORREGIÃO. NECESSIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Caracterizam-se como desnecessárias e, portanto, indedutíveis da base de
cálculo da CSLL, as despesas com juros relativas a empréstimo entre
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico em que a operação
poderia ter sido realizada de forma diversa, especialmente quando a
despesa não afeta as operações no Brasil pela ampliação ou manutenção
da fonte produtora no país.
DESPESA DE JUROS. PESSOA VINCULADA. LIMITE DE DEDUTIBILIDADE.
Para fins de cálculo do limite de dedutibilidade da despesa com juros, deve
ser considerada a taxa de emissão no mercado externo dos títulos
soberanos da República Federativa do Brasil. As variações sofridas no
mercado secundário constituem preço de negociação do título, não
influenciando sua taxa de juros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário; vencidos os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que davam provimento ao recurso.
Manifestou interesse de fazer declaração de voto o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Entretanto,
findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida
como não formulada, nos termos do §7o, do art.114, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).

Sala de Sessões, em 09 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Interessada em
face de que a decisão de primeira instância julgou procedente em parte a sua Impugnação aos
autos de infração de IRPJ e de CSLL, originariamente lançados de ofício nos valores de R$
41.959.875,40 e R$ 15.186.563,53, acrescidos de multa de ofício de 75% e de Multa Isolada de R$
20.979.937,73 e de R$ 7.593.281,76, respectivamente, reduzindo de maneira substancial o crédito
tributário lançado, daí o órgão julgador ter recorrido de ofício a este Colegiado.
Por bem sintetizar o ocorrido no presente processo, reproduzo, inicialmente, o
relatório da decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão de no 109-002.665 proferido pela 2a
Turma da DRJ09 em 18 de novembro de 2020:
“RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao auto de infração pelo qual são exigidos créditos
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL relativos ao ano-calendário 2016, decorrentes da glosa de despesas de juros pagos a
vinculadas no exterior, seja em razão de endividamento considerado desnecessário, seja em razão
de a taxa de juros exceder o limite legal.
Termo de Verificação Fiscal
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 945/961), o sujeito passivo é
empresa multinacional britânica e o maior produtor mundial de produtos de limpeza e grande
produtor de produtos pessoais e de saúde. No ano-calendário de 2016, adotou a tributação dos
resultados com base no lucro real anual, com apuração da estimativa mensal com base em
balanços de suspensão ou redução. Durante o procedimento fiscal, foram solicitados documentos
e esclarecimentos pelos quais se buscava apurar a necessidade do endividamento assumido pelo
sujeito passivo perante suas controladas no exterior. Em seu relatório, a Autoridade Fiscal faz uma
digressão acerca dos institutos Subcapitalização e Preço de Transferência, definidos como
planejamentos tributários abusivos através dos quais ocorre o deslocamento da tributação sobre o
lucro do país em que o resultado foi gerado para outro. Pela regra de subcapitalização, constante
do art. 24 da Lei no 12.249, de 2010, foi estabelecido um limite objetivo para o endividamento e
reforçado o critério da necessidade das respectivas despesas.
Em relação às operações efetivamente realizadas pela fiscalizada, informa que o
endividamento analisado durou de 2009 a 2018, sendo que, no ano fiscalizado, o valor registrado
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
4
como despesa com juros foi de R$ 186.719.045,82. Os recursos obtidos foram utilizados na
aquisição de empresas do próprio grupo empresarial e de marcas adquiridas através da
controladora estrangeira ou diretamente de terceiras empresas. Apresenta o seguinte quadro que
sumariza as operações analisadas:

No entendimento da fiscalização, os empréstimos são desnecessários às operações
produtivas, razão pela qual a despesa com juros deles decorrentes deve ser considerada
indedutível em sua integralidade. As razões são as seguintes:
1. Endividamento para comprar outras empresas do mesmo grupo econômico
(subsidiária na América Latina): a justificativa apresentada pela fiscalizada foi de que o propósito
da aquisição foi a otimização de custos nas adquiridas, ao passar as funções administrativas
daquelas aos executivos e dirigentes do sujeito passivo, o que beneficiaria o grupo econômico
como um todo. Aduz que após pagar juros por nove anos, o sujeito passivo devolveu as empresas
ao controle direto da matriz, o que fez por redução do capital social de cerca de R$ 2 bilhões para
R$ 9 milhões.
2. Endividamento para aquisição de marcas já pertencentes ao grupo econômico: a
fiscalização entende que ele não era necessário, já que bastaria uma autorização para utilização
dessas marcas que já pertenciam ao grupo empresarial. Neste caso, o pagamento teria natureza
de royalties, indedutíveis segundo a legislação tributária.
3. Endividamento para aquisição de marcas de terceiros: julgado desnecessário pela
fiscalização, uma vez que poderiam ser utilizadas por todas as empresas do grupo econômico, de
forma que a matriz seria a verdadeira investidora na aquisição das marcas. Segundo a autoridade
fiscal, a empresa nacional teria sido usada como empresa veículo para aquisição de marcas de
interesse dos controladores estrangeiros. Ainda que as marcas fossem utilizadas somente no
Brasil, nada impediria seu emprego, a qualquer momento, em outros países. Além disso, as
marcas teriam sido transferidas para outra empresa brasileira do mesmo grupo econômico.
A autoridade fiscal esclarece que foi respeitado o limite de endividamento
estabelecido pelas regras de subcapitalização (endividamento máximo de cerca de R$ 1 bilhão
para um limite de cerca de R$ 3,6 bilhões). Já o limite da taxa de juros não foi observado, sendo
registrado valor superior ao máximo permitido para fins de dedutibilidade. Os cálculos constantes
do Termo de Verificação Fiscal apontam um excesso de R$ 68.102.934,63.
No cálculo dos tributos devido foram considerados saldos negativos de períodos
anteriores. A multa aplicada foi de 75% e também foi exigida multa isolada de 50% por falta de
recolhimento de estimativa mensal.
Impugnação
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
5
Ciente da exigência fiscal, a autuada apresentou impugnação contestando a
integralidade do lançamento. Inicialmente, faz uma contextualização identificando as operações
cujas despesas financeiras foram glosadas pela fiscalização:
1. Dívida no 1: dívida no valor aproximado de R$ 192 milhões, decorrente da
compra das unidades de negócio envolvendo as marcas Naldecon e Dermodex, com o pagamento
a prazo.
2. Dívida no 2: empréstimo no valor de R$ 160 milhões, contraído no contexto da
aquisição da marca Luftal de vendedor não relacionado no Brasil.
3. Dívida no 3: empréstimos nos valores de R$ 135 milhões e R$ 540 milhões,
contraídos no contexto da aquisição do negócio de preservativos do Grupo Hypermarcas (marcas
Olla e Jontex);
4. Dívida no 4: empréstimo no valor aproximado de R$ 182 milhões, contraído para
o fluxo de caixa da Requerente e no contexto da aquisição da unidade de negócios envolvendo a
marca de lubrificantes KY de parte não relacionada no Brasil; e
5. Dívida no 5: empréstimo no valor de R$ 549 milhões captado no contexto da
aquisição de participação societária nas empresas do grupo econômico localizadas na América
Latina (“Subsidiárias Latam”).
Segundo a impugnante, “As alegações da Fiscalização podem ser segregadas em
três blocos, conforme a dívida tenha sido contraída para a aquisição de: (i) marcas de empresas do
mesmo grupo econômico (Dívida no 1); e (ii) marcas de partes independentes e não-relacionadas
(Dívidas no 2, 3 e 4); (iii) participações societárias em empresas do mesmo grupo econômico
(Dívida no 5).”
Em relação aos itens assim agregados, apresenta os seguintes argumentos iniciais:
1. Aquisição de marca de empresa do mesmo grupo econômico (dívida no 1): não se
trataria de simples compra de marcas de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, uma
vez que teria envolvido a compra de marcas usadas exclusivamente no Brasil de parte não
relacionada no exterior. Em razão de questões meramente burocráticas, teria sido necessário que
uma empresa do Grupo Reckitt Benckiser adquirisse as marcas de parte não relacionada no
exterior para, no mesmo dia, revender as marcas para a impugnante, que seria a única a utilizá-las
na produção de mercadorias, sendo por isso a adquirente natural das marcas e dos direitos
correlatos. Assim, não se sustentariam as alegações da fiscalização de que se trata de mera
autorização de marcas ou de que a aquisição não era necessária para o desenvolvimento das
atividades operacionais da requerente.
2. Aquisição de marcas de partes independentes e não-relacionadas (dívidas no 2, 3
e 4): essas operações teriam sido realizadas diretamente pela Requerente junto a terceiros
independentes, com o objetivo de agregar novas marcas ao seu portfólio e expandir a sua atuação
no território nacional.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
6
3. Aquisições de participações societárias do grupo econômico (dívida no 5): a
impugnante teria centralizado a gestão corporativa das subsidiárias do grupo econômico
localizadas na América Latina (“Subsidiárias Latam”). Nesse processo, teria adquirido as
Subsidiárias Latam de partes relacionadas no exterior, em operação realizada a valores de
mercado.
Dívidas 1 e 2
Acrescenta que as dívidas 1 e 2 foram contraídas no mesmo contexto e envolvem a
aquisição das operações relativas às marcas Naldecon, Dermodex e Luftal junto ao Grupo Bristol-
Myers Squibb. A compra se deu no âmbito de um processo competitivo de seleção do parceiro
que iria comercializar e explorar as marcas no Brasil e no México, processo em que o Grupo
Reckitt Benckiser teria apresentado a melhor oferta. Em 2013, foi firmado um contrato prevendo a
fabricação dos produtos pelo Grupo Bristol-Mayers e sua comercialização pelo Grupo Reckitt; o
pagamento de uma quantia fixa pelo direito de comercialização no Brasil e no México e o
pagamento de um preço pela Opção de Compra. Embora esse Master Transaction Agreement
(MTA) tenha sido firmado pela RB Group, ele previa expressamente que as transações poderiam
ser realizadas pelas subsidiárias locais dos grupos envolvidos, especialmente porque as marcas e
os ativos e a autorização de comercialização eram de interesse das subsidiárias no Brasil e no
México. Após apresentar vários detalhes dos termos dos contratos firmados, apresenta as
seguintes conclusões:
(I) A autuada era parte legítima do MTA e tinha o interesse e vocação para aquisição
de marcas comercializadas exclusivamente no território brasileiro (Naldecon, Dermodex e Luftal);
(II) A autuada explorou e licenciou as marcas Naldecon, Dermodex e Luftal durante
todo o período de vigência do MTA, mediante o pagamento de royalties;
(III) A autuada pagou preço relevante para ter as licenças de comercialização e (USD
17,5 milhões) a Opção de Compra (USD 19,8 milhões); e
(IV) A autuada era a única entidade que tinha o direito de adquirir as marcas e o seu
direito de exploração no Brasil. Esse direito não pertencia à controladora estrangeira e não foi
cedido a título gratuito para a autuada. Houve efetivo pagamento pelo direito de adquirir as
marcas, em negociação e pagamento efetuado a partes independentes (BMS Brasil e BMS Group).
Informa, ainda, que o exercício da Opção de Compra das marcas Naldecon,,
Dermodex e Luftal ocorreu em 2016 e deveria ter sido realizado diretamente pela impugnante,
contudo, devido a dificuldades relativas ao câmbio, ela se deu através de empresa do Grupo RB
sediada no exterior, que poderia liquidar a operação no exterior, o que ocorreu da seguinte forma:
(I) a Lancaster Square Holdings SL (“Lancaster”), controladora direta da autuada,
adquiriu as marcas Naldecon da BMS Company (Doc. no 13) e Dermodex da E.R. Squibb & Sons LLC
(“ER Squibb”), empresa integrante do Grupo Bristol-Myers (Doc. no 14). A escolha da Lancaster
para efetuar a aquisição se deu uma vez que a empresa estrangeira tinha um CNPJ ativo e um
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
7
representante legal no Brasil, o que permitiria o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte
(“IRF”) sobre o ganho de capital auferido na compra das marcas;
(II) ocorre que a Lancaster não poderia revender diretamente as marcas para a
autuada, uma vez que a moeda funcional da entidade era o Euro. Se a revenda fosse efetuada em
Reais, a Lancaster ficaria com o risco de reconhecer as variações cambiais ativas e passivas em seu
balanço. Sendo assim, no mesmo dia, por questões contábeis e organizacionais do Grupo RB no
exterior, a Lancaster revendeu as marcas Naldecon e Dermodex para a Reckitt Benckiser
Healthcare (CIS) Limited (“RB Healthcare”) nos termos do Asset Purchase Agreement (Doc. no 15).
A moeda funcional da RB Healthcare era o Real, de forma que a empresa não correria nenhum
risco cambial (em seus livros contábeis) decorrente da posterior revenda a prazo para a autuada.
O valor acordado para a transação foi de aproximadamente EUR 48,5 milhões; e
(III) nessa mesma data, a RB Healthcare vendeu as marcas Naldecon e Dermodex
para a autuada, nos termos do Asset Purchase Agreement (Doc. no 16). O valor acordado para a
transação foi de aproximadamente BRL 192,6 milhões, com pagamento a prazo. O valor em Reais
foi determinado com base na conversão do preço original de EUR 48,5 milhões pela taxa de
câmbio vigente na data (3,97).
Com esse procedimento, as marcas teriam sido transferidas para a real destinatária
e interessada, a impugnante, na mesma data em que transferidas do Grupo Bristol-Myers.
A dívida com a RB Healthcare (aquisição das marcas Naldecon e Dermodex) foi paga
a prazo com cobrança de juros de 13,5%, gerando a despesa financeira glosada pela fiscalização.
A marca Luftal foi adquirida diretamente pela autuada e o pagamento foi feito em
parte com recursos captados com parte relacionada no exterior, em empréstimo que previa o
pagamento de juros de 13,5% ao ano.
Rebatendo diretamente as alegações da fiscalização quanto a essas operações, a
empresa aduz que:
(I) a Requerente era parte do MTA, dos seus aditivos e de acordos específicos
assinados com as partes vendedoras das marcas;
(II) os medicamentos eram (e ainda são) comercializados exclusivamente no Brasil;
(III) a Requerente tinha interesse em fabricar e comercializar as mercadorias com o
uso das marcas;
(IV) a Requerente incorria em custos com o licenciamento da marca junto ao Grupo
Bristol-Myers e, com a aquisição das marcas, deixou de ter essa despesa;
(V) a Requerente tinha pago o elevado preço para deter a opção de compra, sendo
a parte legítima para concluir a operação; e
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
8
(VI) as marcas permaneceram sob titularidade da matriz/controladora estrangeira
por menos de um dia, apenas para viabilizar a transação e superar determinados obstáculos
cambiais ao fechamento da transação.
Aduz, ainda, que: a operação corresponde à compra de um negócio com todos os
benefícios decorrentes da fabricação e comercialização dos medicamentos Naldecon, Dermodex e
Luftal; esse negócio permitiu que atuasse em toda a cadeia de produção e comercialização dos
medicamentos; foi apenas com o exercício da opção de compra que passou a ter o direito de
fabricar e comercializar os medicamentos; isso lhe deu autonomia operacional e no
posicionamento das marcas (publicidade e propaganda). A título exemplificativo, cita os resultados
com a marca Luftal, cujas vendas somaram R$ 93,7 milhões em 2014; R$ 106,7 milhões em 2016 e
R$ 135 milhões em 2017 (após à aquisição da marca). Além do aumento das receitas, teria obtido
também significativa redução de custos.
Em relação ao argumento da fiscalização de que se trata de um licenciamento ou
autorização, afirma que houve a aquisição de um negócio, incluindo a transferência da
propriedade das marcas para a impugnante, o que pode ser confirmado na avaliação realizada
pelo CADE. Por outro lado, como se trata de pagamento pela aquisição de ativos a prazo com a RB
Healthcare e de Juros de empréstimo, há efetiva remuneração pelo uso do capital de terceiro, o
que não equivale a royalties.
Dívida no 3
A operação que deu origem à dívida 3 se refere à aquisição da unidade de
preservativos do Grupo Hypermarcas. Segundo a impugnante, houve a aquisição de participação
societária na empresa Nances Holdings S.A. com efetivo pagamento de preço a terceiros
independentes. Após a aquisição, a empresa Nances foi incorporada pela autuada, em operação
aprovada pelo CADE e com a transferência para ela do registro das marcas no INPI. Para viabilizar
essa operação, captou dois empréstimos junto a parte relacionada no exterior, em contratos que
previam o pagamento de juros totalizando 15,1% ao ano.
Busca evidenciar a existência de benefícios decorrentes da operação, alegando ter
havido, em 2016, o incremento de R$ 9,3 milhões em vendas de preservativo, que se somaram aos
R$ 5,7 milhões das vendas decorrentes da marca que já detinha. Em 2017, a receita com a venda
das marcas adquiridas foi de mais de R$ 181,2 milhões.
Afirma, ainda, ter havido um erro grave por parte da fiscalização, já que a operação
é de compra de uma participação societária e de todo o negócio de preservativos da Hypermarcas.
Isso demonstraria a total incorreção de se afirmar que se trata de pagamento de royalties.
Dívida no 4
A dívida 4 se refere à aquisição da unidade de lubrificantes íntimos KY de uma
subsidiária do Grupo Johnson e Johnson. Essa operação foi devidamente informada ao CADE e as
marcas foram registradas em nome da autuada no INPI. Com a aquisição, a impugnante passou a
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
9
fabricar e comercializar no Brasil a linha de lubrificantes KY, produto que foi integrado ao seu
portfólio e à sua estrutura produtiva, com aumento da sua receita operacional e ganho relevante
de mercado. O preço ajustado foi de R$ 93,9 milhões, enquanto o empréstimo que o financiou foi
de R$ 182,9 milhões, sendo que o excesso foi utilizado nas operações da fiscalizada.
Essa operação teria agregado um novo segmento de negócios, tendo gerado
receitas de R$ 7,7 milhões em 2014, R$ 30,8 milhões em 2015 e R$ 30,3 milhões em 2016.
Por outro lado, a aquisição pela subsidiária no Brasil estaria alinhada com o Asset
Purchase Agreement (APA) firmado em 2014 pela Reckitt Benckiser Brands Limited, que previa
aquisições locais em algumas jurisdições, dentre as quais o Brasil.
Outros argumentos relativos às dívidas 1 a 4
A impugnante retoma vários dos argumentos que foram expendidos ao longo da
peça, merecendo destaque os de que:
(I) A Fiscalização deixou de examinar: (i) se ela extraiu benefícios do ponto de vista
econômico, financeiro e operacional com as operações de aquisição; (ii) se ela integrou os
produtos adquiridos ao seu portfolio; e (iii) se houve a geração de novas receitas tributáveis e
aumento de sua rentabilidade com as unidades de negócio adquiridas.
(II) A Fiscalização não pode transferir fictamente a titularidade de ativos para outras
empresas do grupo econômico.
(III) As cisões ocorridas em 2018 e 2019 tiveram por objetivo modificar a estrutura
organizacional e logística da autuada, e o fato de as marcas terem sido transferidas para a
empresa comercial que resultou dessas cisões não serve de reforço a qualquer argumento da
fiscalização.
(IV) A autuada ainda possui o direito de fabricar produtos com essas marcas, já que
o faz sob demanda de sua proprietária (RB Comercial), mas isso não permite concluir que essa
autorização se estende a todo o grupo econômico.
(V) Nenhum dos pagamentos efetuados pode ser caracterizado como royalties.
(VI) Os juros foram pagos a empresas do mesmo grupo econômico que não
assumem a condição de sócias diretas da pessoa jurídica, o que significa que a restrição à dedução
da despesa com royalties não se aplica à hipótese, conforme afirmado na Solução de Consulta
Cosit no 182, de 2019.
(VII) A vedação à dedução de royalties não se estende à CSLL, conforme exposto na
Solução de Consulta Cosit no 310, de 2017.
Dívida no 5
Afirma que a gestão do Grupo Reckitt Benckiser é feita por macrorregiões, que
possuem gestão própria. Na América Latina, o Brasil é o principal mercado, de forma que a
autuada seria a entidade com vocação para centralizar a gestão e a governança dessa
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
10
macrorregião. A centralização na autuada da participação societária das subsidiárias localizadas na
América Latina gerariam as seguintes vantagens econômicas e operacionais: facilidade e eficiência
na tomada de decisões; alocação eficiente do caixa; consolidação contábil; e reconhecimento, no
Brasil, do resultado das operações realizadas no exterior. Por essas razões, a impugnante adquiriu
as ações da Reckitt Benckiser (South América) Holding B.V. pelo preço determinado em laudo de
avaliação elaborado pela Ernst & Young. Essa aquisição foi viabilizada por empréstimo junto a
parte relacionada no exterior, em operação que previa o pagamento de juros de 13,3% ao ano.
Alega que a compra das Subsidiárias lhe deu direito ao fluxo dos lucros das
entidades adquiridas, lucros esses que passaram a ser oferecidos à tributação no Brasil. Nesse
sentido, a operação gerou novas receitas tributáveis e aumentou sua rentabilidade com as
unidades de negócio adquiridas.
Quanto ao argumento fiscal de que a redução do capital social e a devolução do
controle das subsidiárias para a matriz em 2018 seria prova da ausência de necessidade da
operação, destaca que a titularidade foi mantida por ela por mais de nove anos e que é natural
que a estrutura corporativa e organizacional seja repensada dentro da dinâmica das relações
comerciais e mudanças da realidade.
Reitera que as despesas com juros eram necessárias, pois realizadas em benefício
de transações relativas à exploração das suas atividades, no contexto de obrigações legais e
contratuais; que no caso das dívidas 1 e 2 houve ganho de capital pela BMS Company
integralmente oferecido à tributação no Brasil, assim como o ganho de capital apurado no
exercício da opção de compra; que a compra da Nances e da unidade de lubrificantes KY se deu
com o reconhecimento do ganho de capital tributável no Brasil; que a operação de compra das
subsidiárias Latam teve objetivos empresariais estratégicos e resultou na tributação no Brasil dos
lucros auferidos por elas.
Regras de preços de transferência
Afirma que o percentual cobrado a título de juros observou as regras de preço de
transferência em todas as operações, destacando que as regras aplicáveis são diferentes para as
dívidas contraídas antes de 2013 (Dívida no 5) e após 2013 (Dívidas no 1, 2, 3 e 4).
Dívida no 5
Alega que o caput do art. 22 da Lei no 9.430, de 1996, não se aplica a essa dívida, já
que se trata de contrato registrado no Banco Central. Para esta hipótese, incide o § 4o, que admite
a taxa de juros efetivamente registrada no contrato.
Dívidas no 1, 2, 3 e 4
Afirma que esses contratos se submetem às modificações promovidas pela Lei no
12.715, de 2012, em função da qual o limite de dedutibilidade dos juros se aplica
independentemente de haver registro no Banco Central. Neste caso, para dívidas contraídas em
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
11
reais, que é o caso das dívidas em discussão, ao valor da taxa calculada conforme o dispositivo
legal deve ser acrescida de spread de 3,5%.
Aduz que no cálculo do limite de preços de transferência as Autoridades Fiscais
efetuaram uma análise simplista dos títulos soberanos emitidos pelo Brasil e cometeram dois
erros fundamentais: (i) selecionaram como comparação o título soberano de dívida com menor
taxa de juros; e (ii) usaram como base de comparação o valor de face dos juros dos títulos
soberanos de dívida – e não o valor de mercado dos respectivos títulos na data da contratação,
conforme determina expressamente o art. 22 da Lei no 9.430, de 1996.
A impugnante, por outro lado, levou em consideração três critérios ao selecionar as
emissões de dívida comparáveis com as operações de empréstimo:
(I) examinou apenas as emissões de títulos de dívida mais recentes do Governo
Brasileiro, na data da contratação de empréstimo, tendo em vista que essas emissões refletem de
forma mais precisa a situação da economia brasileira (os juros cobrados pelos investidores
estrangeiros);
(II) dentre as operações mais recentes, a Requerente selecionou os títulos de
emissão soberana com prazo de vencimento posterior ao vencimento dos empréstimos
contratados com partes relacionadas, pois não faria sentido selecionar uma emissão soberana que
já estará liquidada no curso do empréstimo com partes vinculadas; e
(III) a partir desses dois critérios, a Requerente selecionou a dívida com prazo de
vencimento mais próximo ao vencimento do empréstimo com partes relacionadas.
Dívidas no 1 e 2
No caso das dívidas no 1 e 2, contraídas em 10/05/2016 e 16/05/2016, o prazo de
pagamento era de 6 anos e taxa de juros de 13,5% ao ano. Quando contratadas, dois títulos da
dívida soberana haviam sido emitidos recentemente: Emissão Soberana “Global 2024” (emitido
em 17/04/2012) e “Global 2028” (emitido em 20/10/2010). Considerando-se o valor de mercado
desses títulos, a taxa de juros dos empréstimos captados pela impugnante são inferiores ao
autorizado pelas regras de preço de transferência:

Dívidas no 3 e 4
As dívidas no 3 e 4 foram contraídas em 26/01/2016 e 28/01/2016, as condições
eram de prazo de pagamento de 10 anos e taxa de juros de 15,1% ao ano. Em razão de seu prazo,
foi selecionada a Emissão Soberana Global 2028, cujo valor de mercado nas datas das operações
era de 11,63% (26/01/2016) e 11,70% (28/01/2016). Acrescidas pelo spread de 3,5%, levariam a
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
12
um valor máximo de dedutibilidade de juros de 15,13% e 15,2%, superiores, portanto, ao adotado
pela impugnante.
Dívida no 4
A dívida no 4 foi contraída em setembro de 2014, com prazo de pagamento de 3
anos e juros de 12,45% ao ano. Por essa razão, foi adotada a Emissão Soberana Global 2024, com
valor de mercado de 9,1%, o que autoriza um limite de 12,6% ao ano, superior, portanto, à
praticada.
Multa isolada
Em relação à exigência da multa isolada, alega ser inviável sua aplicação simultânea
com a multa de ofício em razão do princípio da consunção. Em reforço ao seu argumento, invoca
jurisprudência do CARF (inclusive o enunciado de Súmula no 105) e do STJ. Alega que esses
entendimentos devem ser aplicados inclusive após 2007.
[...]
Passemos, agora, ao voto da decisão recorrida.
VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
VOTO
A ciência do lançamento ocorreu na sexta-feira 19/06/2020 por acesso aos
documentos na caixa postal (fl. 967) e foi registrado o pedido tempestivo
de juntada da impugnação em 20/07/2020 (fl. 975). Assim, preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, dela conheço.
A questão controvertida nesse processo diz respeito à dedutibilidade da
despesa com juros para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Para que seja dedutível, um dos critérios a ser
observado é que essa despesa seja “necessária”. É o que determina a
norma que se encontrava regulamentada no seguinte dispositivo do
Regulamento de Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999):
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
13
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.”
Segundo o Parecer Normativo CST no 32, de 1981, “o gasto é necessário
quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos.”
A partir da literalidade desses dispositivos, pode-se afirmar que a
necessidade de um dispêndio está relacionada à sua aptidão de viabilizar a
realização de operações vinculadas à atividade da empresa e assim gerar
rendimentos. A inversão de recursos deve ser realizada de forma a permitir
o exercício de atividades que produzem resultado. Se a despesa não é uma
condição necessária à geração de receitas da atividade, o critério não foi
atendido.
Para fins de contextualização dos fatos, valho-me do resumo apresentado
pela impugnante em sua peça de defesa, que identifica as operações que
deram origem às despesas tidas por desnecessárias pela fiscalização:
1. Dívida no 1: dívida no valor aproximado de R$ 192 milhões, decorrente
da compra das unidades de negócio envolvendo as marcas Naldecon e
Dermodex, com o pagamento a prazo.
2. Dívida no 2: empréstimo no valor de R$ 160 milhões, contraído no
contexto da aquisição da marca Luftal de vendedor não relacionado no
Brasil.
3. Dívida no 3: empréstimos nos valores de R$ 135 milhões e R$ 540
milhões, contraídos no contexto da aquisição do negócio de preservativos
do Grupo Hypermarcas (marcas Olla e Jontex);
4. Dívida no 4: empréstimo no valor aproximado de R$ 182 milhões,
contraído para o fluxo de caixa da Requerente e no contexto da aquisição
da unidade de negócios envolvendo a marca de lubrificantes KY de parte
não relacionada no Brasil; e
5. Dívida no 5: empréstimo no valor de R$ 549 milhões captado no contexto
da aquisição de participação societária nas empresas do grupo econômico
localizadas na América Latina (“Subsidiárias Latam”).
Dívidas no 1, 2, 3 e 4
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
14
As Dívidas no 1, 2, 3 e 4 estão todas vinculadas à aquisição de ativos
relacionados à atividade empresarial desenvolvida pela empresa. Em uma
primeira análise, parece-me fora de dúvida que o direito de
produção/comercialização de determinados produtos, especialmente
quando protegidos por regras de propriedade industrial, constitui condição
indispensável para a geração de receitas, ou seja, para a “manutenção da
fonte produtora”. Essa impressão é reforçada pelas informações trazidas
pela defesa no sentido de que houve incremento do seu faturamento a
partir da incorporação desses direitos, da necessidade de registro no INPI,
assim como pelas avaliações feitas pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE. Cumpre, portanto, verificar em que aspecto dessa
operação se assenta a afirmação da fiscalização de que essas despesas não
seriam necessárias.
Destacando o fato de que essas aquisições foram financiadas por dívidas
contraídas junto a vinculadas no exterior, a autoridade fiscal questiona “a
necessidade de se endividar para adquirir marcas já pertencentes ao
grupo econômico”, levanta a suspeita de que se trata de mera “cessão de
marcas” e não de que foi vendida e, por fim, sugere não haver
necessidade na aquisição de marcas de terceiros, uma vez que elas
poderiam “ser usadas por todas as demais empresas do grupo
econômico”.
Frente aos documentos carreados ao processo e às informações prestadas
pela autuada, entretanto, não me parece que assiste razão à autoridade
fiscal no que diz respeito à necessidade das dívidas para fins de exploração
das marcas.
As Dívidas no 1 e no 2 estão vinculadas à compra à prazo das unidades de
negócio envolvendo as marcas Naldecon e Dermodex e a empréstimo
contraído no contexto da aquisição da marca Luftal. Analisando-se os
contratos que estão juntados ao processo às folhas 1059 a 1451, é possível
afirmar que a titularidade dessas marcas pertencia a pessoa não vinculada
(grupo Bristol-Myers Squibb Company), o que exclui a possibilidade de que
pudesse haver sua exploração gratuita pela autuada. Verifica-se, ainda,
que o registro dos produtos observa critérios territoriais, o que significa que
o direito de exploração de um produto especificamente registrado para o
território brasileiro não autoriza sua exploração em outro país.
Tendo em vista essa limitação territorial, entendo que não é razoável
atribuir ao grupo econômico em nível global a função de suportar o
pagamento desses direitos, para que sejam explorados sem custo no Brasil
como parece sugerir a fiscalização. E não entendo razoável porque
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
15
contraria a lógica que orienta a apuração do resultado das atividades, seja
do ponto de vista contábil, seja do ponto de vista das regras fiscais. Com
efeito, o resultado de um atividade se apura pelo confronto entre as
receitas geradas e as despesas necessárias para que isso ocorra. Por isso,
custos e despesas costumam ser segregados por produtos e por unidades
de produção. Assim, não faz sentido se impor que as despesas necessárias à
produção de um determinado item no Brasil sejam pulverizadas em
empresas que exercem outras atividades ou que atuem em outros países.
A simultaneidade das operações relativas aos produtos Dermodex e
Naldecom é comprovada pelos documentos no 14 (entre E. R. Squibb & Sons
L.L.C e Lancaster Square Holdings S.L.), no 15 (entre Lancaster Square
Holdings S.L. e Reckitt Benckiser Healthcar (CIS) Limited) e no 16 (entre
Reckitt Benckiser Healthcar (CIS) Limited e Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda.),
todos firmados em 16/05/2016. Esses contratos demonstram que a
titularidade da marca não era originalmente do grupo econômico da
impugnante, mas de terceiro, assim como afirmado pela defesa.
O contrato de cessão de marcas - doc. no 17 - (Naldecon e Dermodex)
firmado entre Lancaster Square Holdings S.L. e Reckitt Benckiser Healthcar
(CIS) Limited tem por objeto a transferência à cessionária de “todos os
direitos pertinentes e relacionados às Marcas, bem como todos os registros,
depósitos e pedidos de registros de marcas iguais, além das expressões,
logotipos, nomes de domínio e sinais de distintivos relacionados com as
Marcas”. A mesma previsão consta do contrato de cessão de marcas – doc.
no 18 – firmado entre Reckitt Benckiser Healthcar (CIS) Limited e Reckitt
Benckiser (Brasil) Ltda. Portanto, parece-me que a cessão de marca
realizada entre as partes não tem o caráter transitório ou arbitrário que a
fiscalização parece lhe atribuir.
As conclusões aqui apresentadas são reforçadas pela análise realizada pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, no Parecer no
404/2015/CGAA5/SGA1/SG, de onde se extrai:
“III. Descrição da Operação
3. A presente operação refere-se ao exercício de opção de compra[1] (a
“Opção”) conferida pelo Master Transaction Agreement celebrado por e
entre Reckitt Benckiser e Bristol-Myers Squibb em 10 de fevereiro de 2013
(o “MTA” ou o “Contrato”), submetido ao CADE como Ato de Concentração
n.o 08700.001826/2013-33 e aprovado sem restrições em 14 de março de
2013. Por meio do exercício da Opção, no período de 24 (vinte e quatro) e
30 (trinta) meses da vigência do MTA, a Reckitt Benckiser possui o direito
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
16
de adquirir da Bristol-Myers Squibb e suas afiliadas a propriedade dos
ativos relacionados à produção, distribuição e comercialização dos
produtos objeto do MTA no Território.”
(...)
VI. Considerações sobre a Operação
5. Por meio do MTA já submetido a este CADE, dentre outras avenças, a
Bristol-Myers Squibb e a Reckitt Benckiser estabeleceram um acordo com
relação ao negócio de medicamentos isentos de prescrição médica (over
the conter - “OTC”) da Bristol-Myers Squibb no Brasil e no México (“Negócio
OTC”), incluindo certos medicamentos OTC (os “Produtos”) vendidos no
Brasil, no México e nos Estados Unidos. Os produtos envolvidos na
Operação no Brasil são: (i) Naldecon, (ii) Luftal e (iii) Dermodex (os
“Produtos Brasileiros”).
(...)
7. Desse modo, a presente Operação refere-se ao exercício da Opção de
aquisição da propriedade dos ativos relacionados à produção, distribuição e
comercialização dos Produtos no Território com assunção de responsabilidades.”
A Dívida no 3, por seu turno, se refere a empréstimos contraídos no
contexto da aquisição do negócio de preservativos do Grupo Hypermarcas
(marcas Olla e Jontex). Os documentos relativos a essa operação estão às
folhas 1452/1852. O contrato foi firmado pela Hypermarcas S.A. e
Brainfarma Ind. Química e Farmacêutica S.A. como vendedores e a
autuada, Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda., como compradora das ações da
empresa Nances Holdings S. A., na qual os vendedores se comprometeram
a realizar aportes relativos aos negócios de desenvolvimento e
industrialização de produtos para saúde sexual. A operação foi analisada
pelo CADE no documento Ato de Concentração no 08700.003462/2016-79.
O doc. 39, por sua vez, registra as transferências de titularidade de marcas
que resultaram da fusão.
Os documentos juntados, especialmente a avaliação empreendida pelo
CADE, demonstram que o exercício dessa atividade específica não goza da
liberalidade sugerida pela fiscalização. Também não se vislumbra qualquer
razão pela qual deveriam ser as empresas estrangeiras e não a brasileira
aquela a adquirir o negócio, como foi realizado.
A Dívida no 4 diz respeito a empréstimo no valor aproximado de R$ 182
milhões. Esse valor foi aplicado apenas em parte na aquisição da unidade
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
17
de negócios envolvendo a marca de lubrificantes KY de parte não
relacionada no Brasil. Entretanto, a fiscalização não efetuou nenhuma
distinção entre o valor que foi ou não aplicado nessa operação, de forma
que não cabe a esta Turma de Julgamento realizar essa análise. Assim
como ocorreu em relação às dívidas no 1 e 2, neste caso há um acordo
global (Asset Purchase Agreement) entre Mcneil PPC, INC. e Reckit
Benckiser Brands Limited, (doc. 48) e acordos separados, entre os quais o
do Brasil. Este último se encontra às fls. 1723 e ss. e é designado como
“Contrato de Compra e Venda de Ativos Relativos ao Brasil”. O contrato foi
analisado pelo CADE, que emitiu o Parecer Técnico no 285, de 02 de
setembro de 2014, de onde se extrai:
“II. Da descrição da operação
3. Trata-se da aquisição da totalidade dos direitos, títulos e participações
relacionados aos ativos associados à marca KY® de lubrificantes íntimos,
detidos atualmente pela Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio
de Produtos para Saúde Ltda. ("J&J"), pela Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda.
("RB").”
A complexidade da análise e a própria necessidade de transferência no INPI
evidenciam mais uma vez que não existe a liberalidade sugerida pela
fiscalização na produção e comercialização desses produtos, o que
evidencia ter havido a necessidade de pagamento.
Na análise de todas essas dívidas, é forçoso concordar com a defesa
quando alega que a fiscalização deixou de examinar questões que são
determinantes para que possa questionar a necessidade das operações,
tais como (i) se ela extraiu benefícios do ponto de vista econômico,
financeiro e operacional com as operações de aquisição; (ii) se integrou os
produtos adquiridos ao seu portfolio; e (iii) se gerou novas receitas
tributáveis e aumentou sua rentabilidade com as unidades de negócio
adquiridas. Sendo evidenciado que as aquisições implicaram novos
investimentos e empreendimentos pela pessoa jurídica no Brasil, julgo
demonstrada a sua necessidade. Por outro lado, o limite de endividamento
com vinculada no exterior já se encontrava regulado em norma específica
que, segundo a própria fiscalização, foi observado.
Dívida no 5
A Dívida no 5, por sua vez, tem natureza diversa, já que se refere a
empréstimo no valor de R$ 549 milhões captado no contexto da aquisição
de participação societária nas empresas do grupo econômico localizadas na
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
18
América Latina (“Subsidiárias Latam”). Ou seja, nesse caso não houve
qualquer ampliação da atividade econômica desenvolvida no Brasil.
Em relação especificamente a esta dívida, a autoridade fiscal destaca que a
aquisição de subsidiárias na América Latina não é necessária para a
realização das operações brasileiras e que as próprias explicações
apresentadas pela fiscalizada demonstram que pode ter havido algum
ganho de eficiência para o grupo econômico como um todo, mas não para
o sujeito passivo.
A impugnante, por outro lado, afirma que a gestão do Grupo Reckitt
Benckiser é feita por macrorregiões e que, na América Latina, o Brasil é o
principal mercado, de forma que a autuada seria a entidade com vocação
para centralizar a gestão e a governança dessa macrorregião. A
centralização na autuada geraria as seguintes vantagens econômicas e
operacionais: facilidade e eficiência na tomada de decisões; alocação
eficiente do caixa; consolidação contábil; e reconhecimento, no Brasil, do
resultado das operações realizadas no exterior.
Quanto à necessidade dessa dívida, entendo que o lançamento efetuado
não merece reparo, pois ela não se mostra necessária para a manutenção
da fonte produtora no Brasil e não há qualquer razão para que os custos de
uma reestruturação de interesse do grupo econômico como um todo
afetem os resultados aqui apurados. Nesta temática, merece registro o
Acórdão no 1401-002.825, de 14 de agosto de 2018, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF que, em situação muito
semelhante, decidiu:
“DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
Caracterizam-se como desnecessárias e, portanto, indedutíveis do Lucro
Real, as despesas com juros relativas a empréstimo entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico em que não houve efetivo fluxo
financeiro e a operação poderia ter sido realizada de forma diversa.
Ademais, não se considera como usual ou normal a despesa financeira na
situação fática dos autos.”
Dentre as razões que justificaram essa decisão, deve ser destacado o que
segue:
“3.3 – DA AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL DAS DESPESAS COM JUROS.
A análise dos fatos narrados pela Fiscalização nos permite concluir que a
transferência da Holding Belga da Chesapeake para a impugnante se
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
19
tratou de mera organização societária do grupo Stanley. Não houve
qualquer aquisição ou movimentação financeira externa a esse grupo.
Por esse motivo, a Fiscalização acertadamente afirmou que a aquisição da
Holding Belga não caracterizou novo investimento ou empreendimento
do grupo econômico.
Também fez questão de frisar que as empresas têm o direito de se auto
organizar, mas essa liberdade no exercício desse direito não seria absoluta.
Afinal, a geração artificial de juros por meio da reorganização de
sociedades dentro de um grupo econômico tornaria essas despesas com
juros usuais, necessárias e dedutíveis?
A impugnante, no intuito de comprovar que as operações tiveram propósito
negocial, descreve o interesse do grupo em reorganizar suas empresas e
investir em mercados emergentes, e que tal aquisição pela impugnante
propiciou meios para a aquisição de empresas no território brasileiro.
Acrescenta que não há preceito legal que a obrigue a adotar a forma
jurídica que lhe acarrete o maior ônus fiscal.
No entanto, mesmo respeitando e reconhecendo o direito do grupo
Stanley de proceder às reestruturações internas na forma que bem
entender, respeitando os preceitos legais, não é aceitável e muito menos
racional que mera reorganização crie despesas que reduzam o lucro da
empresa e, conseqüentemente, os tributos a pagar.
Como bem disse a Fiscalização no TVF, liberalidade não se confunde com
necessidade.
Não se trata de adotar a forma jurídica que acarreta o maior ônus fiscal.
Pelo contrário, trata-se de impedir a redução indevida da base tributária.
(grifou-se)”
Na situação em análise, o interesse do grupo econômico em centralizar a
gestão de toda a região poderia ter se realizado de diversas formas que
não implicassem o pagamento de juros pela subsidiária brasileira. A opção
realizada transferiu para os resultados apurados no Brasil um ônus
desnecessário para as atividades aqui realizadas, razão suficiente para que
seja considerado indedutível na apuração da base de cálculo dos tributos,
tal como afirmado no voto transcrito, que adoto como razão de decidir.
Dívidas no 1, 2, 3 e 4 – Excesso de juros
Em relação às Dívidas no 1, 2, 3 e 4, tendo sido entendidas como
necessárias neste voto, impõe-se avaliar se os juros pagos respeitaram o
limite legal. Estas operações tiveram início após 2013, quando estava em
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
20
vigor a Lei no 12.766, de 2012, que alterou o artigo 22 da Lei 9.430, de
1996. Após essa alteração, a norma passou a prever 4 novos índices de
taxas de juros no cálculo do limite de dedutibilidade para a despesa de
juros com pessoas vinculadas no exterior, que variam segundo a moeda
utilizada e de acordo com a característica de ser a taxa prefixada ou
flutuante.
No caso em análise, em que as obrigações foram assumidas em Reais e
com juros prefixados, aplica-se o disposto no inciso II, do parágrafo 6o
desse artigo:
“Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada somente serão
dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não
exceda ao valor calculado com base em taxa determinada conforme este
artigo acrescida de margem percentual a título de spread, a ser definida
por ato do Ministro de Estado da Fazenda com base na média de mercado,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.
(...)
§ 6o A taxa de que trata o caput será a taxa:
(...)
II - de mercado dos títulos soberanos da República Federativa do Brasil
emitidos no mercado externo em reais, na hipótese de operações em reais
no exterior com taxa prefixada; e”
Neste caso, o limite de dedutibilidade é determinado pela conjugação de
dois valores percentuais: a taxa de referência calculada com base no §6o, II,
e o spread, que foi fixado na Portaria MF no 427, de 2013, em 3,5%.
Ao realizar esse cálculo, a fiscalização adotou o percentual de 8,5% do
título soberano Global 2024, emitido em 27/04/2012, ao qual adicional
3,5% a título de spread, chegando a um percentual máximo de 12% (as
emissões dos títulos soberanos constam do doc. de fls. 613/616). A
fiscalização adotou, portanto, a taxa pela qual o título foi emitido no
mercado, enquanto a defesa alega que deveria ser adotado “o valor de
mercado dos respectivos títulos na data da contratação”, além de
questionar o fato de ter sido usado aquele com a menor taxa de juros.
Quanto a esse aspecto, entendo que o critério adotado pela fiscalização é o
que está de acordo com o sentido da norma. Em primeiro lugar, é fato
inconteste que as taxas de juros oscilam ao longo dos anos, de forma que
não faria sentido, para fins de comparação, adoção das taxas praticadas
em emissões mais antigas. Em segundo lugar, porque só existe uma taxa de
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
21
juros paga pelos título soberanos que é a taxa de emissão no mercado. O
“valor pelo qual esses ativos estão sendo negociados no mercado” é o seu
preço de negociação no mercado secundário, o que não corresponde à taxa
de juros do título.
Por isso, entendo que deve ser mantido o limite tal como calculado pela
autoridade fiscal para fins de apuração do valor de juros dedutível em
relação aos empréstimos/financiamentos relativos às dívidas identificadas
pela impugnante como de no 1 a 4. As despesas representativas da dívida
identificada como de no 5, por outro lado, relativa à aquisição das
subsidiárias Latam, são integralmente indedutíveis por desnecessárias à
atividade da empresa.
Multa Isolada
A impugnante se insurge contra a exigência da multa isolada por
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, sob o argumento de
que tal penalidade não pode ser aplicada concomitantemente com a multa
de ofício por falta de pagamento do tributo. Entende aplicável o princípio
da consunção e invoca jurisprudência a respeito da matéria que ratificaria
seu posicionamento. Quanto à essa matéria, entretanto, acredito que não
devem ser acatados os argumentos da autuada.
O art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, determina:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.”
A partir da leitura do dispositivo legal, conclui-se que se trata de
tipificações legais diferentes. Constatada a falta ou insuficiência de
pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada prevista no art. 44,
II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996. Se, além disso, for verificada falta de
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
22
recolhimento do tributo devido no ajuste anual, o lançamento abrangerá
também o valor do tributo, acompanhado da multa de ofício prevista no
art. 44, I, da mesma lei. Não tendo as referidas multas a mesma hipótese
de incidência, não há impedimento para a exigência de ambas.
O art. 16 da Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, determinava
expressamente o lançamento da multa sobre as estimativas não recolhidas
e também do tributo devido com base no lucro real apurado em 31 de
dezembro, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
“Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após
o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.
Essa Instrução Normativa foi revogada e, atualmente, a Instrução
Normativa RFB no 1.700, de 2017, assim determina:
Instrução Normativa RFB no 1700, de 2017
“Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por
estimativa, após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício
abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-
calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de
ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.”
Como se vê, o texto normativo determina a cobrança, não de forma
alternativa, mas de forma cumulativa. Está evidente que, no entendimento
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, deve haver a exigência
da multa de ofício e também da multa isolada.
Cabe observar que não se aplica ao presente caso a Súmula CARF no 105,
visto que o lançamento se refere ao ano-calendário de 2010 e a súmula
trata de lançamentos referentes a períodos anteriores a 2007, quando
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
23
ocorreu a alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 pela
Medida Provisória no 351/2007.
A corroborar o entendimento acima exposto, são transcritas as seguintes
decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada,
deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal de vencimento,
por expressa previsão legal. A referida multa é aplicável quando a falta é
detectada após o encerramento do exercício de apuração da base de
cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no artigo 44, II,
b da Lei 9.430/96.”
[...]
Resultado do Julgamento
Tendo em vista o entendimento manifestado neste voto de que o auto de
infração deve ser reformado para fins de reconhecer a necessidade das
aquisições que deram origem às dívidas identificadas pela impugnante
como no 1, 2, 3 e 4, bem como a manutenção dos critérios utilizados pela
autoridade fiscal para fins de cálculo do limite de despesa com juros, o
crédito fiscal deve ser recalculado conforme segue:

Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
24

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 07 de dezembro de 2020, a Interessada apresentou seu recurso
Voluntário em 05 de janeiro de 2021.
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
25
Após discorrer sobre a autuação e voto da decisão recorrida, desfilou suas
alegações, a seguir resumidas:
II.2. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
13. A Decisão Recorrida acolheu os argumentos da Recorrente e, por
UNANIMIDADE, entendeu que as Dívidas 1, 2, 3 e 4 (aquisição de
marcas/negócios) eram legítimas e “vinculadas à aquisição de ativos
relacionados à atividade empresarial desenvolvida pela empresa”, com
CANCELAMENTO parcial da exigência fiscal.
14. A DRJ foi contundente ao afirmar que está “fora de dúvida que o direito
de produção/comercialização de determinados produtos, especialmente
quando protegidos por regras de propriedade industrial, constitui condição
indispensável para a geração de receitas”. Afirmou, ainda, que a conclusão
é “reforçada pelas informações trazidas pela defesa no sentido de que
houve incremento do seu faturamento a partir da incorporação desses
direitos, da necessidade de registro no INPI, assim como pelas avaliações
feitas pelo CADE”.
[...]

16. Como visto, portanto, as premissas fáticas adotadas pela Fiscalização
eram equivocadas e levaram ao questionamento indevido da glosa das
despesas financeiras. A conclusão da Decisão Recorrida é precisa ao
apontar os equívocos cometidos no Auto de Infração e a absoluta
regularidade das operações praticadas:
“Na análise de todas essas dívidas, é forçoso concordar com a defesa
quando alega que a fiscalização deixou de examinar questões que são
determinantes para que possa questionar a necessidade das operações,
tais como (i) se ela extraiu benefícios do ponto de vista econômico,
financeiro e operacional com as operações de aquisição; (ii) se integrou os
produtos adquiridos ao seu portfolio; e (iii) se gerou novas receitas
tributáveis e aumentou sua rentabilidade com as unidades de negócio
adquiridas. Sendo evidenciado que as aquisições implicaram novos
investimentos e empreendimentos pela pessoa jurídica no Brasil, julgo
demonstrada a sua necessidade. Por outro lado, o limite de endividamento
com vinculada no exterior já se encontrava regulado em norma específica
que, segundo a própria fiscalização, foi observado.”
17. Além disso, a Decisão Recorrida acertadamente entendeu que as regras
de preços de transferência foram observadas com relação à Dívida no 5,
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
26
sem que tenha existido qualquer excesso nos juros pagos em benefício de
partes relacionadas no exterior.
18. Portanto, a DRJ cancelou a exigência tributária relativa: (i) ao mérito
das Dívidas no 1, 2, 3 e 4; (ii) à aplicação das regras de preços de
transferência relativas à Dívida no 5; e (iii) como consequência, à parcela da
multa isolada relativa à falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ e CSL com relação às glosas canceladas. Evidentemente que essas
conclusões devem ser mantidas pelo CARF quando da análise do Recurso de
Ofício interposto pela I. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”).
19. Não obstante o acerto da Decisão Recorrida na análise das despesas
relativas às Dívidas no 1, 2, 3 e 4, a DRJ equivocadamente concluiu que:
“(i) as despesas financeiras relativas à Dívida no 5 (contraída no contexto
da aquisição das Subsidiárias Latam) não seriam necessárias para a
manutenção da fonte produtora no Brasil, inexistindo razão para que os
custos de uma reestruturação de interesse do grupo econômico da
Recorrente como um todo afetassem os resultados apurados no Brasil.
Além disso, entendeu que a operação poderia ter se realizado de outras
formas que não implicassem no pagamento de juros pela Recorrente; e
(ii) a Recorrente não teria observado corretamente as regras de preços de
transferência, uma vez que o limite deve ser calculado com base na “taxa
de emissão no mercado externo dos títulos soberanos da República
Federativa do Brasil”, de forma que “as variações sofridas no mercado
secundário constituem preço de negociação do título, não influenciando
sua taxa de juros”.”
20. Dessa forma, tendo em vista o equívoco da Decisão Recorrida, o
presente Recurso Voluntário tem por objeto o cancelamento da exigência
relativa: (i) às despesas financeiras da Dívida no 5; (ii) à aplicação das
regras de preços de transferência com relação às Dívidas no 1, 2, 3 e 4; e
(iii) à parcela da multa isolada mantida pela Decisão Recorrida, relativa à
glosa das despesas financeiras mantidas.
III. O DIREITO - DÍVIDA No 5: EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CONTEXTO DA
AQUISIÇÃO DAS SUBSIDIÁRIAS LATAM
III.1. A COLOCAÇÃO DA QUESTÃO
21. No desenvolvimento das suas atividades operacionais, a Recorrente
tinha duas funções principais previstas em seu Contrato Social: (i) o
desenvolvimento das atividades industriais e comerciais no Brasil; e (ii) o
investimento em outras sociedades no Brasil e no exterior.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
27
22. Nesse contexto, em observância ao seu objeto social, foi identificada a
oportunidade para que a Recorrente centralizasse a gestão e o
investimento nas entidades legais do Grupo Reckitt Benckiser localizadas na
macrorregião da América Latina (“Subsidiárias Latam”).
23. Isso porque a Recorrente tinha vocação natural para centralizar a
gestão e o investimento nas Subsidiárias Latam, tendo em vista que o
Brasil: (i) é o maior mercado do Grupo Reckitt Benckiser na América Latina;
(ii) possui proximidade geográfica com as Subsidiárias Latam; (iii) possui
similaridade de idioma com os países das Subsidiárias Latam; e (iv) possui
atratividade de talentos e mão-de-obra qualificada.
24. Como é notório, o investimento em outras sociedades tem o propósito
principal de gerar lucros para o investidor – e esse objetivo foi perseguido
pela Recorrente com à aquisição das Subsidiárias Latam.
25. A aquisição da participação societária nas Subsidiárias Latam permitiu
que a Recorrente:
(I) centralizasse a gestão das Subsidiárias Latam por meio de Diretoria
especializada;
(II) tivesse o controle e os poderes políticos necessários para conduzir
diretamente as atividades das Subsidiárias Latam, sem a interferência de
outros acionistas; e
(III) cooperasse diretamente para a geração de lucros pelas Subsidiárias
Latam, que fossem reconhecidos em seus livros contábeis e oferecidos à
tributação no Brasil, além de ter a prerrogativa de distribuição dos
excedentes de caixa em seu benefício.
26. Portanto, diferentemente do que afirmam a Fiscalização e a Decisão
Recorrida, a aquisição das Subsidiárias Latam se deu com o objetivo de
centralizar na Recorrente todo o ônus (centralização da gestão e
responsabilidade como controlador) e o bônus (possibilidade de auferir
lucros decorrentes das atividades das entidades). Trata-se de estrutura
usualmente adotada por conglomerados internacionais e que foi tomada
no interesse direto das atividades da Recorrente.
27. Vale destacar que o controle societário trouxe para a Recorrente a
obrigatoriedade de oferecer os lucros das subsidiárias estrangeiras à
tributação no Brasil, conforme previsto nas regras de lucros no exterior. Ao
longo do período entre 2009 e 2016, a Recorrente ofereceu à tributação no
Brasil mais de 660 MILHÕES DE REAIS de lucros provenientes das
Subsidiárias Latam.
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
28
28. Especificamente no período autuado (2016), enquanto a despesa
financeira relativa à Dívida no 5 somou o montante de R$ 37,7 milhões, o
lucro oferecido à tributação no Brasil somou o valor de R$ 77 milhões.
29. Portanto, verifica-se que: (i) a operação fez perfeito sentido do ponto de
vista financeiro, uma vez que o resultado gerado pelas operações no ano de
2016 e oferecido à tributação foi 2 vezes maior do que o custo financeiro
para aquisição das participações societárias; (ii) a compra da participação
societária se deu com objetivos econômicos e negociais, cujos benefícios
são facilmente comprovados; e (iii) a dedutibilidade da despesa financeira e
a tributação dos lucros auferidos no exterior é mera consequência de atos
legitimamente praticados no interesse das atividades da Recorrente.
30. Frise-se: a dedutibilidade dos juros devidos sobre o passivo decorrente
da aquisição das Subsidiárias Latam é mera consequência da operação de
aquisição realizada com verdadeiros propósitos econômicos e negociais. A
Recorrente pôde desenvolver o papel previsto no seu objeto social, auferir
vantagens econômico-financeiras e se sujeitou a todas as consequências
tributárias decorrentes da operação.
III.2. A OPERAÇÃO E A EFETIVA CENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS
SUBSIDIÁRIAS LATAM
31. A operação discutida no processo administrativo: em 9.9.2009, com o
objetivo de adquirir as ações da Reckitt Benckiser (South America) Holding
B.V. (“RBSAH”), entidade que centralizava o investimento nas Subsidiárias
Latam, a Recorrente firmou contratos versando sobre a titularidades das
ações da RBSAH, que previram o seguinte:
(i) Venda de 371 ações detidas pela Lancaster Square Holdings SL
(“Lancaster”) na RBSAH, pelo preço em dinheiro de aproximadamente USD
152 milhões; e
(ii) Venda de 180 ações detidas pela Canterbury Square Holdings SàRL
(“Canterbury”) na RBSAH, pelo preço em dinheiro de aproximadamente
USD 147,8 milhões.
32. Conforme exposto na Impugnação, o preço de aquisição das ações da
RBSAH foi determinado com base em laudo de avaliação elaborado pela
Ernst & Young, de forma que a operação fosse realizada a valores de
mercado, em observância ao princípio arm’s lenght [1].
[1] Regras de preços de transferência, segundo as quais as operações
devem ser realizadas em condições comutativas.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
29
33. O preço devido na referida operação foi pago em dinheiro, conforme
atestam os contratos de câmbio (fls. 1832/1843) e as ações da RBSAH
foram escrituradas em nome da Recorrente (fls. 1844/1848). Com a
operação, a Recorrente passou a centralizar o investimento em todas as
Subsidiárias Latam, podendo exercer de forma mais eficiente a função de
gestão das entidades estrangeiras.
34. O empréstimo captado pela Recorrente: para viabilizar a aquisição das
Subsidiárias Latam, a Recorrente captou empréstimo no exterior (fls.
1849/1864), com o devido ingresso dos recursos no Brasil (fls. 1865/1869) e
registro no Banco Central (fls. 1870/1874). O contrato previa o pagamento
de juros de anuais de 13,3%, com vencimento dos empréstimos no período
de 10 anos.
35. A efetiva gestão das Subsidiárias Latam: com a operação, a Recorrente
se tornou a controladora das Subsidiárias Latam, conforme pode ser visto
no quadro organizacional da estrutura do Grupo Reckitt Benckiser (Doc. no
2).
36. No ano-calendário de 2016 (período em discussão nesse processo
administrativo), no exercício do seu objeto social, os diretores eleitos pela
Recorrente
direcionavam
as
atividades
das
Subsidiárias
Latam,
desempenhando o papel de Diretores para o Brasil e a América Latina. As
atas de reunião de cotistas e Alterações de Contrato Social da Recorrente
demonstram que os diretores eram eleitos para o desempenho de funções
para toda a América Latina (Doc. no 3). Confira-se, por exemplo, trecho da
ata de reunião de cotistas que indicou o Sr. Wienczyslaw Bronny para a
função de Diretor Industrial para a América Latina e para o Brasil:
[...]
37. Da mesma forma, a Recorrente apresenta atas de reunião de cotistas
da Recorrente que elegeram diretores para a América Latina para os cargos
de Presidente da América Latina, Diretoria Financeira, Diretoria de Vendas,
Diretoria de Marketing, Diretoria de Recursos Humanos, dentre outros
cargos de gestão da América Latina.
38. A imagem abaixo demonstra a estrutura organizacional do Grupo
Reckitt Benckiser no ano de 2016 e as funções exercidas por cada diretor
com relação à macrorregião da América Latina:
[...]
39. Portanto, fica demonstrado que a Recorrente, com a aquisição da
RBSAH, passou a centralizar a gestão e administração das Subsidiárias
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
30
Latam, com alinhamento da estrutura societária à estrutura de comando
organizacional. A aquisição do investimento era necessária ao
desenvolvimento da sua atividade operacional de holding operacional,
permitindo que a Recorrente fosse beneficiada pelos lucros gerados pelas
Subsidiárias Latam.
III.3. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO E DA DECISÃO
RECORRIDA
III.3.A. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
40. No Auto de Infração, a Fiscalização não examinou o contexto da
operação, os contratos firmados pela Recorrente e a necessidade da
operação para o desenvolvimento das suas atividades na qualidade de
gestora das Subsidiárias Latam. O teor da Decisão Recorrida ao examinar
as Dívidas no 1, 2, 3 e 4 demonstra que o trabalho fiscal não foi feito com
zelo e cautela.
41. No lugar de entender e questionar as operações da forma como
ocorreram, a Fiscalização utilizou-se de premissas equivocadas para alegar
genericamente que as despesas financeiras não seriam dedutíveis.
42. No caso da Dívida no 5, a glosa das despesas de juros foi efetuada em
apenas um confuso e simplificado parágrafo em que a Fiscalização conclui
que “parece” não existir necessidade para as operações brasileiras e que “o
que dá a entender é que o propósito da aquisição foi a otimização de
custos nas adquiridas”. Confira-se:
"Alegação da Fiscalização: “Qual a necessidade para as operações
brasileiras? Parece que nenhuma. E até pelo contrário, segundo as próprias
informações prestadas em atendimento aos esclarecimentos solicitados, o
que dá a entender é que o propósito da aquisição foi a otimização de custos
nas adquiridas, ao passar as funções administrativas daquelas aos
executivos e dirigentes do sujeito passivo, beneficiando o grupo econômico
como um todo, mas não ao sujeito passivo em si.” (fls. 950).”
43. A Decisão Recorrida também adotou a mesma visão simplista e objetiva
para concluir que a operação não beneficiaria a manutenção da fonte
produtora no Brasil:
“Voto – Decisão Recorrida: “Quanto à necessidade dessa dívida, entendo
que o lançamento efetuado não merece reparo, pois ela não se mostra
necessária para a manutenção da fonte produtora no Brasil e não há
qualquer razão para que os custos de uma reestruturação de interesse do
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
31
grupo econômico como um todo afetem os resultados aqui apurados.” (fls.
2251).”
44. A Fiscalização e a Decisão Recorrida não apresentaram nenhuma
análise mais detalhada sobre o objeto social da Recorrente, sobre o
contexto das suas atividades operacionais, sobre a legalidade das
operações, sobre os benefícios obtidos pela Recorrente e tampouco sobre
os custos tributários vinculados à adoção da nova estrutura.
45. De forma muito simplista, a Fiscalização e a Decisão Recorrida
simplesmente PRESUMIRAM que as despesas não eram necessárias para o
desenvolvimento das atividades operacionais da Recorrente e que a
operação beneficiou apenas o grupo econômico como um todo.
Obviamente que um lançamento fiscal realizado sem uma análise correta e
precisa das operações subjacentes deve ser imediatamente e integralmente
cancelado.
III.3.B. OS EQUÍVOCOS DA FISCALIZAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
46. A Recorrente apresentará abaixo oito razões específicas pelas quais o
Auto de Infração deve ser cancelado no que diz respeito à glosa das
despesas financeiras vinculadas à Dívida no 5.
47. 1a Razão – A Recorrente tem por objeto a participação em outras
sociedades no exterior: o Contrato Social da Recorrente estabelece que “a
sociedade tem por objeto a fabricação, comércio, importação e distribuição
de produtos (...) e ainda de participar de outras sociedades, nacionais ou
estrangeiras, como quotista ou acionista”. Portanto, faz parte do objeto e
da atividade da Recorrente ser acionista de outras sociedades
estrangeiras.
48. A condição de acionista de outras sociedades estrangeiras é atividade
própria da Recorrente – e não uma atividade exercida em benefício do seu
grupo econômico. Trata-se da sua vocação conforme prevista nos seus atos
constitutivos e conforme autorizado expressamente pela Lei das S.A.:
“Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo,
não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
(...)
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades;
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio
de realizar o objeto social (...).”
49. Com a aquisição realizada em 2009, a Recorrente passa a ser uma
holding operacional com dois objetos principais: (i) o desenvolvimento das
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
32
atividades industriais e comerciais no Brasil; e (ii) a centralização do
investimento nas Subsidiárias Latam. A aquisição da participação societária
é atividade própria desenvolvida pela Recorrente na consecução dos seus
objetivos sociais e em observância à Lei das S.A.
50. No contexto do desenvolvimento de suas atividades operacionais, a
Recorrente era a entidade que tinha maior vocação para centralizar a
gestão e o investimento nas Subsidiárias Latam, tendo em vista que o
Brasil: (i) é o maior mercado do Grupo Reckitt Benckiser na América Latina;
(ii) possui proximidade geográfica com as Subsidiárias Latam; (iii) possui
similaridade de idioma com as Subsidiárias Latam; e (iv) possui atratividade
de talentos e mão-de-obra qualificada.
51. Como é notório, o investimento em outras sociedades tem o propósito
principal de gerar o reconhecimento de lucros pela sociedade investidora –
e esse objetivo foi perseguido pela Recorrente!
52. Sendo assim, foi identificada a oportunidade para que a Recorrente: (i)
centralizasse a gestão e o comando das Subsidiárias Latam, com todos os
poderes e responsabilidades inerentes a tal condição; e (ii) fosse
beneficiada pelos lucros gerados pelas Subsidiárias Latam, que foram
devidamente oferecidos à tributação no Brasil.
53. 2a Razão – A centralização do investimento e o poder/dever de gestão
por parte do acionista controlador: a Lei das S.A. define o acionista
controlador como aquele que “usa efetivamente seu poder para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia”
(Artigo 116, alínea “b”).
54. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que “o acionista
controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades
para com (...) os que nela trabalham e para com a comunidade em que
atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender”.
55. Com base no Artigo 116 da Lei das S.A., é possível concluir que: (i) o uso
do poder para dirigir as atividades sociais é prerrogativa do acionista
controlador; e (ii) o poder do controlador deve ser exercido para que a
companhia investida realize o seu objeto e cumpra a sua função.
56. No presente caso, a reorganização societária realizada em 2009 teve
por objetivo assegurar que: (i) a administração e gestão das Subsidiárias
Latam fosse centralizada na Recorrente; e (ii) a Recorrente pudesse exercer
os efetivos poderes de administração e gestão, tornando-se acionista
controladora das Subsidiárias Latam. Todos os atos foram executados em
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
33
estrito cumprimento do objeto social da Recorrente e em observância aos
ditames da legislação societária.
57. Na condição de acionista das Subsidiárias Latam, a Recorrente absorveu
todos os benefícios (financeiros, econômicos e contábeis decorrentes dos
lucros gerados pelas Subsidiárias Latam), deveres (responsabilidades
inerentes à função de controladora) e ônus (obrigatoriedade de oferecer os
lucros das Subsidiárias Latam para fins tributários no Brasil, que somaram
mais de R$ 660 milhões no período entre 2009 e 2016).
58. 3a Razão - A usualidade da estrutura adotada: todo conglomerado
internacional centraliza a administração e gestão das suas subsidiárias em
jurisdições específicas. Trata-se de forma absolutamente usual de
organização das atividades empresariais, que gera benefícios e vantagens
para o país e para a subsidiária que centraliza as operações.
59. Diversas multinacionais mantêm no Brasil a centralização da gestão das
subsidiárias da América Latina. Isso porque o Brasil é o maior país da
região, com mão de obra qualificada, similaridade de idioma e proximidade
geográfica. A centralização da gestão no Brasil gera benefícios não apenas
para a companhia local, como também para o País como um todo: geração
de empregos, fluxo de divisas, turismo de negócios, dentre outros.
60. Portanto, é possível concluir que a centralização da gestão e do
investimento pela Recorrente: (i) é realizada em estrita observância ao seu
Estatuto Social e à Lei das S.A.; (ii) é inerente à condição de controladora
das sociedades (em outras palavras, a Recorrente não poderia exercer
diretamente a gestão se não fosse controladora das entidades); (iii) é
atividade absolutamente usual e normal para entidades de um
conglomerado internacional; (iv) gera benefícios inquestionáveis para o
País; e (v) gera benefícios diretos para a Recorrente (possibilidade de
usufruir dos lucros gerados pelas subsidiárias).
61. As Autoridades Fiscais extrapolam a sua função ao presumir que a
Recorrente não poderia adquirir participação societária em sociedades no
exterior no regular desenvolvimento das suas atividades operacionais e que
não existe nenhum benefício associado a essa operação. A estrutura é
absolutamente regular e dentro da liberdade de organização empresarial
da empresa, gerando benefícios diretos à Recorrente.
62. 4a Razão – A operação gerou benefícios para a Recorrente: o principal
objetivo para investimento em uma sociedade é a expectativa de geração
de lucros futuros, que poderão ser distribuídos em benefício do acionista.
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
34
63. Ao adquirir a participação nas Subsidiárias Latam, a Recorrente pode:
(i) usar da sua estrutura para centralizar a diretoria regional Latam; (ii) ter
o controle societário e a capacidade de ditar os rumos das Subsidiárias
Latam; e (iii) auferir lucros decorrentes das atividades desenvolvidas pelas
Subsidiárias Latam, que foram devidamente oferecidos à tributação no
Brasil (mais de R$ 660 milhões entre 2009 e 2016).
64. Os lucros e resultados gerados pelas Subsidiárias Latam geram os
seguintes benefícios diretos para a Recorrente:
(I) Acesso a caixa e financiamento: a centralização da estrutura societária
permitiu que a Recorrente direcionasse a utilização do caixa das
Subsidiárias Latam. Todo o fluxo de distribuição de recursos (dividendos ou
outras fontes) passariam necessariamente pela Recorrente, que poderia
usar livremente os recursos em seu benefício; e
(II) Consolidação contábil: do ponto de vista gerencial e financeiro, a
Recorrente passou a consolidar contabilmente o investimento nas
Subsidiárias Latam, fortalecendo o seu balanço, a sua estrutura de capital e
o seu resultado. O balanço mais robusto e consolidado permite uma melhor
gestão das entidades e facilita na obtenção de empréstimos.
65. Portanto, a operação gerou benefícios diretos e imediatos à Recorrente,
que investiu em sociedades com elevada lucratividade e se beneficiou da
sua posição de acionista controladora. Vale destacar que todos esses lucros
(R$ 660 milhões) foram devidamente oferecidos à tributação.
66. Com a tributação dos lucros, portanto, houve perfeito emparelhamento
entre as receitas de lucros e as despesas incorridas para a obtenção desse
resultado (despesa de juros da dívida contraída para a aquisição da
participação societária). Portanto, é inegável que o investimento gerou
resultado positivo para a Recorrente (lucros) e para o Fisco.
67. 5a Razão – A compra das Subsidiárias Latam gerou impactos fiscais
adversos para a Recorrente: a compra da participação societária foi
realizada com verdadeiros propósitos econômicos e negociais. O efetivo
propósito da operação fica reforçado pelo fato de que, com a operação, a
Recorrente passou a estar sujeita a uma gravosa consequência fiscal: todos
os lucros gerados pelas Subsidiárias Latam foram devidamente oferecidos à
tributação no Brasil.
68. Nos termos da legislação tributária, os lucros auferidos por sociedades
controladas no exterior devem ser oferecidos à tributação no Brasil em 31
de Dezembro de cada ano-calendário, independentemente de qualquer
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
35
distribuição. Sendo assim, desde 2009, a Recorrente passou a oferecer os
lucros das Subsidiárias Latam à tributação no Brasil.
69. As fichas específicas das declarações fiscais apresentadas entre 2009 e
2016 não deixam qualquer dúvida de que, nesse período, a empresa
ofereceu à tributação mais de R$ 660 milhões de lucros auferidos no
exterior (Docs. no 4 a 11). A tabela abaixo sumariza os lucros reconhecidos
em cada um dos exercícios:

70. Portanto, diferentemente do que pressupõem a Fiscalização e a Decisão
Recorrida, essa nova estrutura resultou em gravosas consequências fiscais
para a Recorrente, com o reconhecimento de lucros tributáveis no Brasil em
montantes que superam R$ 660 milhões no período compreendido entre
2009 e 2016.
71. Especificamente no período autuado (2016), enquanto a despesa
financeira relativa à Dívida no 5 somou o montante de R$ 37,7 milhões, o
lucro oferecido à tributação somou o valor de R$ 77 milhões. Portanto,
verifica-se que a operação faz perfeito sentido do ponto de vista negocial: o
resultado gerado pelas operações foi 2 vezes maior do que o custo
financeiro para aquisição das participações societárias.
72. A despesa financeira era absolutamente necessária para que fosse
gerado esse robusto resultado reconhecido nos livros contábeis e na escrita
fiscal da Recorrente.
73. 6a Razão – A legislação tributária autoriza e regulamenta a compra de
participações societárias entre partes relacionadas: a legislação tributária
reconhece e regulamenta a forma e os valores pelos quais as operações
entre partes relacionadas devem ser realizadas. As regras de preços de
transferência, aplicadas em muitas jurisdições, exigem que as operações
internacionais entre partes relacionadas sejam efetuadas em condições
comutativas (arm’s lenght).
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
36
74. Na perspectiva brasileira, as Autoridades Fiscais entendem
expressamente que a venda de uma participação societária deve observar
as regras de preços de transferência. Confira a redação da pergunta no 62
do Perguntas e Respostas 2009 (mantida no Perguntas e Respostas até os
dias de hoje):
“062 – As regras de preços de transferência são aplicáveis a vendas de
participações societárias?
Sim. As participações societárias são direitos registrados no Ativo da
empresa.
Dessa forma, as regras de preços de transferência aplicar-se-ão às vendas
de participações societárias nas seguintes hipóteses:
a) alienação à pessoa vinculada, residente ou domiciliada no exterior;
b) alienação à pessoa residente ou domiciliada em país ou dependência
com tributação favorecida (...), ainda que não vinculada.”
75. Em outras palavras, se a empresa brasileira alienasse participação
societária em empresa estrangeira, as autoridades fiscais exigiriam que a
operação fosse realizada a valor de mercado, com recolhimento de IRPJ e
CSL sobre o respectivo ganho de capital. Da mesma forma, no caso de
compra de participação societária, o custo incorrido será válido desde que o
valor seja determinado em bases comutativas.
76. Da mesma forma que as autoridades fiscais brasileiras, as jurisdições de
domicílio das vendedoras da participação societária também exigem a
aplicação das regras de preços de transferência nas operações realizadas
entre partes relacionadas.
77. Portanto, do ponto de vista negocial e tributário, a operação de compra
e venda deveria ser realizada a valores de mercado, razão pela qual o preço
de venda foi determinado com base em laudo de avaliação elaborado pela
Ernst & Young (empresa especializada e independente). A operação foi feita
da forma mais transparente e em respeito aos princípios do direito
tributário internacional.
78. 7a Razão – a legitimidade da forma adotada pela Recorrente para a
compra da participação societária e a impossibilidade de desconsideração
pela Decisão Recorrida: a Decisão Recorrida afirma que “o interesse do
grupo econômico em centralizar a gestão de toda a região poderia ter se
realizado de diversas formas que não implicassem o pagamento de juros
pela subsidiária brasileira”.
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
37
79. Como princípio, esse argumento da Decisão Recorrida deve ser
completamente ignorado, uma vez que: (i) inova ao lançamento tributário
e não faz parte da autuação, de forma que não pode ser levado em
consideração; e (ii) a Decisão Recorrida sequer aponta as supostas “outras
formas” que a operação poderia ter sido efetuada e quais as consequências
advindas dessas formas alternativas.
80. Mais do que isso, conforme visto acima: (i) a operação foi legítima e
realizada no interesse da Recorrente; (ii) a operação foi realizada para a
consecução do objeto social da Recorrente, em estrita observância à Lei das
S.A.; e (iii) não há no presente caso qualquer alegação de dolo, fraude ou
simulação por parte da Fiscalização que possa conferir a essa operação de
compra e venda os efeitos tributários de algum ato dissimulado.
81. A premissa do lançamento é que a forma adotada pela Recorrente é
válida e observou a regulamentação vigente. O que se discute é se as
despesas de juros são necessárias para o desenvolvimento da atividade da
Recorrente – e não se existiriam “outras formas” para a realização da
reorganização societária.
82. Vale destacar que a jurisprudência do CARF reconhece expressamente a
possibilidade de escolha da forma mais adequada para organização dos
negócios das empresas, com a ressalva de que a forma escolhida seja lícita
e sem abuso de direito:
Acórdão no 1301-004.133
“EMPRÉSTIMO INTERNACIONAL ORIUNDO DE CONTROLADORA SITUADA
NO EXTERIOR. CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS CONTROLADAS NO BRASIL
PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO. JUROS DEVIDOS. GLOSA INDEVIDA.
RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO. Em decorrência do princípio da livre
iniciativa as pessoas jurídicas podem escolher a forma mais adequada para
organizar seus negócios e obter os recursos financeiros necessários para
atingir seus objetivos institucionais, contanto que a forma escolhida não
seja ilícita ou que não haja abuso de direito. Na ausência de evidências
levantadas pela autoridade fiscal a caracterizar a ilicitude do contrato de
mútuo ou do abuso de direito decorrente da forma escolhida para a injeção
de recursos para aquisição de investimento no Brasil, deve ser restabelecida
a dedutibilidade das despesas de juros decorrentes do contrato de mútuo
celebrado com pessoa ligada sediada na Holanda, tanto na apuração do
lucro real quanto na determinação da base de cálculo da CSLL.”
83. Em momento algum a Fiscalização alegou que existiu abuso de direito
que permitisse a desconsideração dos negócios praticados pela Recorrente
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
38
– ou quais “outras formas” poderiam ter sido utilizadas. Desta feita, essa
estrutura adotada é perfeitamente válida e todos os efeitos da operação
devem ser aplicados.
84. 8a Razão – a inexistência de qualquer caráter efêmero às operações
realizadas: a Fiscalização afirma brevemente no TVF que a falta de
necessidade para aquisição das Subsidiárias Latam é evidenciada pelo fato
de que, em 2018, a Recorrente reduziu o seu capital social com entrega das
ações da RBSAH para a sua controladora. Trata-se de um argumento
absurdo e que não pode prevalecer.
85. Isso porque a Recorrente deteve a titularidade das Subsidiárias Latam
por mais de 9 anos, se sujeitando a todos os impactos fiscais decorrentes
(incluindo o oferecimento à tributação de mais de R$ 660 milhões de
lucros)! O presente caso não trata de operações estruturadas em
sequência, mas sim de uma situação que perdurou por quase uma década.
86. Dentro da dinâmica das relações comerciais e das inúmeras mudanças
enfrentadas a cada ano, é natural que as empresas repensem a sua
estrutura corporativa e organizacional de tempos em tempos. Após 9 anos,
é natural que a estrutura seja revista e adaptada às novas realidades!
87. Não há nada de irregular ou de artificial na operação de transferência
das Subsidiárias Latam para as suas controladoras, que foi efetuada no
contexto de uma reorganização global do grupo econômico. Pelo contrário,
é natural e necessário que as estruturas societárias sejam repensadas e
adaptadas.
88. Além disso, a Recorrente, no ano-calendário da presente autuação,
permanecia com toda a cadeia gerencial da América Latina, de forma que a
operação realizada em 2009 perdurou trazendo os benefícios já expostos
acima por todo esse período.
89. Além disso, o argumento da Fiscalização também não deve prevalecer
porque a operação de redução de capital é absolutamente legítima. A
operação foi regularmente operacionalizada, com entrega das ações da
RBSAH para a controladora da Recorrente.
90. Evidentemente que a Recorrente não poderia ter adquirido as
Subsidiárias Latam por meio de redução de capital, uma vez que a
vendedora das ações não era uma investida da Recorrente. Nesse sentido,
foi realizada no passado uma operação de compra e venda de participação
societária e, em 2018, uma operação de redução de capital.
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
39
91. Não há absolutamente nada de irregular nos procedimentos adotados
pela Recorrente. O fato de a estrutura corporativa e societária ter sido
modificada em 2018 (mais de 9 anos após a aquisição discutida neste
processo administrativo) não reforça em nenhuma hipótese o argumento
de que a operação era desnecessária para suas atividades.
92. Vale pontuar que tais argumentos apresentados pela Recorrente não
foram sequer analisados pela Decisão Recorrida, a qual apenas citou, no
relatório, os pontos levantados pela Fiscalização.
III.3.C.
CONCLUSÃO:
A
DESPESA
É
NECESSÁRIA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA RECORRENTE
93. Nos termos da legislação tributária, toda a despesa incorrida pela
pessoa jurídica – ou toda a despesa assumida – para aquisição de bens,
serviços ou utilidades deve ser considerada como dedutível da base de
cálculo do IRPJ e da CSL, desde que incorrida com o propósito de manter em
funcionamento a fonte produtora dos rendimentos. Nesse sentido, o
Regulamento do Imposto de Renda de 2018 (“RIR/18”) estabelece
expressamente que “os juros incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional” (Artigo 398).
94. No presente caso, a partir desses conceitos, fica claro que, assim como
as despesas relacionadas à Dívida no 5 é absolutamente necessária, normal
e usual para o desenvolvimento das suas atividades operacionais, uma vez
que:
(I) A Recorrente possui como objeto social o investimento em outras
sociedades localizadas no exterior, de forma que a aquisição de
participação societária se deu em estrita observância e na consecução do
seu objeto social;
(II) O investimento nas Subsidiárias Latam tinha o propósito de: (a) permitir
a centralização da gestão das Subsidiárias Latam na Recorrente; (b)
permitir que a Recorrente tivesse poderes de controlador para dirigir as
atividades sociais das investidas (Artigo 116 da Lei das S.A.); e (c) gerar
lucros que resultassem em impactos financeiros, econômicos e contábeis
positivos para Recorrente;
(III) O objetivo do investimento foi atingido, com a geração de lucros
significativos pelas Subsidiárias Latam, que foram devidamente oferecidos
à tributação no Brasil (valor total de mais de R$ 660 milhões entre 2009 e
2016); e
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
40
(IV) Especificamente no ano de 2016 (período autuado), a despesa
financeira relativa à Dívida no 5 somou o montante de R$ 37,7 milhões,
enquanto lucro oferecido à tributação no Brasil somou o valor de R$ 77
milhões. A operação fez perfeito sentido do ponto de vista negocial: o
resultado gerado pelas operações foi 2 vezes maior do que o custo
financeiro para aquisição das participações societárias.
95. Em vista de todo o exposto, resta absolutamente comprovado que as
despesas financeiras incorridas pela Recorrente com relação à Dívida no 5
eram necessárias para o desenvolvimento das suas atividades e para
consecução do seu objeto social, gerando diversos benefícios financeiros,
econômicos e contábeis dissociados de qualquer economia tributária.
Portanto, a Decisão Recorrida deve ser reformada e o Auto de Infração
cancelado com relação a essa exigência fiscal.
IV. O DIREITO: A CORRETA APLICAÇÃO DAS REGRAS DE PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA NOS JUROS PAGOS A PARTES RELACIONADAS PARA AS
DÍVIDAS No 1, 2, 3 E 4
IV.1. A COLOCAÇÃO DA QUESTÃO
96. As regras de preços de transferência estabelecem um limite máximo de
juros dedutíveis pelas pessoas jurídicas brasileiras em operações de
empréstimo captadas com partes relacionadas no exterior.
97. Nos termos do Artigo 22 da Lei 9.430/96 (com a redação da Lei
12.715/12), o limite de dedutibilidade dos juros passou a ser calculado
mediante a soma de dois fatores:
(i) Fator no 1: no caso de dívida contraída em Reais (como são todas as
dívidas discutidas nesse processo administrativo), deve-se tomar como base
a taxa correspondente ao “valor de mercado dos títulos soberanos da
República Federativa do Brasil emitidos no mercado externo em reais”; e
(ii) Fator no 2: deve ser acrescida uma taxa de spread de 3.5% sobre o valor
apurado no Fator no 1 (valor de mercado dos títulos soberanos emitidos no
mercado externo em reais).
98. Confira-se o teor do dispositivo legal:
“Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada somente serão
dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não
exceda ao valor calculado com base em taxa determinada conforme este
artigo acrescida de margem percentual a título de spread(...).
§ 6o A taxa de que trata o caput será a taxa: (...)
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
41
II - de mercado dos títulos soberanos da República Federativa do Brasil
emitidos no mercado externo em reais, na hipótese de operações em reais
no exterior com taxa prefixada (...).” (não destacado no original)
99. Apesar de o dispositivo legal determinar de forma cristalina que a taxa
é equivalente à “TAXA DE MERCADO dos títulos soberanos emitidos” pelo
Governo Brasileiro, as Autoridades Fiscais efetuaram uma análise simplista
dos títulos soberanos emitidos pelo Brasil e cometeram dois erros
fundamentais:
(I) selecionaram como comparação o título soberano de dívida com menor
taxa de juros de emissão; e
(II) usaram como base de comparação o valor de emissão dos juros dos
títulos soberanos de dívida – e não o valor de mercado dos respectivos
títulos na data da contratação da dívida.
100. Em sua Impugnação, a Recorrente demonstrou que os empréstimos
observaram os limites previstos nas regras de preços de transferência, uma
vez que: (i) os títulos soberanos de dívida utilizados pelo Fisco estavam
incorretos; e (ii) não foi adotada a taxa de mercado de emissão dos juros
dos títulos soberanos de dívida (e sim a taxa de emissão, o que está em
desacordo com a legislação).
101. Apesar da clareza dos argumentos apresentados, a Decisão Recorrida
entendeu que “o critério adotado pela fiscalização é o que está de acordo
com o sentido da norma”. Isso porque: (i) seria “fato inconteste que as
taxas de juros oscilam ao longo dos anos, de forma que não faria sentido,
para fins de comparação, adoção de taxas praticadas em emissões mais
antigas”; e (ii) “só existe uma taxa de juros paga pelos títulos soberanos
que é a taxa de emissão no mercado”.
102. Como será visto, o entendimento da Fiscalização e da Decisão
Recorrida está equivocado, de forma que o Auto de Infração deve ser
cancelado nesse ponto.
IV.2. O CONCEITO DE TAXA DE MERCADO DOS TÍTULOS SOBERANOS
EMITIDOS PELO GOVERNO BRASILEIRO
103. A delimitação conceitual – Taxa de Mercado vs. Taxa de Emissão: A
legislação tributária é explícita ao estabelecer que o contribuinte deve
adotar a taxa de mercado para determinar o limite de dedutibilidade de
juros nos contratos de empréstimo com partes relacionadas.
104. Em primeiro lugar, vale destacar que o Governo Brasileiro não emite
títulos soberanos de dívida com frequência. Existem apenas quatro
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
42
emissões efetuadas em Reais (moeda das dívidas discutidas neste Auto de
Infração).
105. Na data da emissão dos títulos soberanos, o Governo Brasileiro se
compromete a pagar uma determinada taxa de juros sobre o valor de face
do título (juros de emissão ou “cupom”). Exemplificativamente, para um
título soberano com taxa de emissão de 6% e valor de face R$ 1.000,00, os
juros pagos corresponderão ao valor de R$ 60,00 por ano.
106. Após a sua emissão, os títulos soberanos passam a ser negociados no
mercado, por valores que podem ser distintos do seu valor de face. A
variação no valor negociado no mercado decorre da percepção de risco dos
investidores com relação ao devedor dos títulos soberanos.
107. Sendo assim, por exemplo, o mesmo título com valor de face de R$
1.000,00 mencionado acima pode ser adquirido no mercado secundário
pelo valor de R$ 800,00. Nesse caso, a taxa de mercado do título soberano
será superior.
108. Isso porque: (i) o devedor do título soberano continuará pagando juros
no mesmo montante de R$ 60,00 (6% sobre o valor de face do título
soberano – R$ 1.000,00); e (ii) no entanto, o retorno do investidor será
maior, uma vez que receberá juros de R$ 60,00 para um título que pagou
R$ 800,00. A taxa de retorno nesse caso será de 7,5% (R$ 60,00 dividido por
R$ 800,00).
109. Essa taxa de retorno com base no valor de negociação é conhecida
como “taxa de mercado” (ou “yield”) e reflete o efetivo retorno do
investidor sobre o título soberano emitido por um determinado governo. A
“taxa de mercado” (yield) é a que verdadeiramente reflete o retorno do
investidor na negociação de títulos de dívida soberana.
110. Portanto, é muito importante que fiquem esclarecidos dois conceitos:
(i) a taxa de emissão (cupom) é o valor dos juros que o governo se
comprometeu a pagar sobre o valor de face do título de dívida (valor fixo e
que não sofre variação); e (ii) a taxa de mercado (yield) corresponde ao
efetivo retorno do investidor sobre o título de dívida. Para mais referências
sobre o tema: https://www.investopedia.com/ask/answers/051215/what-
difference-between-bonds-yield-rate-and-its-coupon-rate.asp
111. O conceito adotado pela legislação – literalidade e racional: a
legislação é expressa ao determinar que os limites de preços de
transferência são calculados com base na taxa de MERCADO dos títulos de
dívida (e não na taxa de emissão). A adoção da taxa de mercado por parte
do legislador foi intencional e decorre dos seguintes fatores:
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
43
(I) As regras de preços de transferência têm o objetivo de determinar que
as operações internacionais entre partes relacionadas sejam feitas em
condições comutativas (arms lenght), definidas conforme parâmetros de
mercado;
(II) A norma que estabeleceu os critérios para a dedutibilidade e o
reconhecimento de receitas de juros em operações com partes relacionadas
tiveram o objetivo de estabelecer que a taxa a ser praticada deverá estar
relacionada com os juros que os investidores demandam na negociação de
títulos do Governo Brasileiro; e
(III) Não faria qualquer sentido a adoção de taxas de emissão dos títulos de
dívida para fins de cálculo dos limites de preços de transferência, uma vez
que essas taxas não refletem o valor de mercado das operações de dívida
praticadas no Brasil. Aliás, é muito comum que exista uma relevante
divergência entre a taxa de emissão (cupom) e a taxa de mercado (yield). A
taxa de emissão não representa em absoluto as condições de remuneração
dos títulos soberanos (que deveriam estar refletidas nas taxas de preços de
transferência).
112. Nesse sentido, vale destacar que o Artigo 22, parágrafo 9o, da Lei
9.430/96, prevê expressamente que a verificação da adequação das regras
de preços de transferência “deve ser efetuada na data da contratação da
operação”; ou seja, a própria norma estabelece que devem ser obtidas as
informações sobre a taxa de mercado na data da contratação da operação
– e não com base em data passada de emissão dos títulos:
“§ 9o A verificação de que trata este artigo deve ser efetuada na data da
contratação da operação e será aplicada aos contratos celebrados a partir
de 1o de janeiro de 2013”.
113. A necessidade de reforma da Decisão Recorrida e do cancelamento do
Auto de Infração: a legislação é expressa ao determinar que o limite de
preços de transferência deve ser determinado com base na TAXA DE
MERCADO dos títulos de dívida soberana emitidos pelo Governo Brasileiro.
Sob nenhuma circunstância ou perspectiva a TAXA DE MERCADO pode ser
confundida com a TAXA DE EMISSÃO.
114. Portanto, o Auto de Infração adotou um critério equivocado para
glosar as despesas financeiras incorridas pela Recorrente. Este fato é
suficiente para o cancelamento do Auto de Infração, uma vez que: (i) existe
erro na determinação da legislação aplicável; (ii) existe nulidade por erro
na determinação do quantum debeatur; e (iii) o critério adotado pela
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
44
Fiscalização para questionar a dedutibilidade da despesa de juros está
errado.
115. Não obstante, a Recorrente demonstrará abaixo que os cálculos dos
limites de preços de transferência foram realizados de forma adequada
para cada uma das dívidas questionadas.
IV.3. A CORREÇÃO DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA RECORRENTE
A. A seleção do título de dívida adequado
116. A determinação do limite previsto nas regras de preços de
transferência deve passar por dois passos:
(I) Selecionar a emissão de dívida soberana apropriada para
comparabilidade com as operações de empréstimo; e
(II) Determinar o valor de mercado da dívida soberana (e não o seu valor de
emissão).
117. Muito embora a legislação não estabeleça um critério específico para
seleção do título de dívida mais apropriado, a Recorrente adotou critério
que aproximasse as condições dos títulos de dívida soberana com os
empréstimos obtidos de partes relacionadas no exterior. Nesse sentido, a
Recorrente levou três critérios em consideração:
(i) examinou apenas as emissões de títulos de dívida mais recentes do
Governo Brasileiro, na data da contratação de empréstimo, tendo em vista
que essas emissões refletem de forma mais precisa a situação da economia
brasileira (os juros cobrados pelos investidores estrangeiros);
(ii) dentre as operações mais recentes, a Recorrente selecionou os títulos de
emissão soberana cujo prazo de vencimento seja posterior ao vencimento
dos empréstimos contratados com partes relacionadas. Não faria sentido
selecionar uma emissão soberana que já estará liquidada no curso do
empréstimo com partes vinculadas; e
(iii) a partir desses dois critérios, a Recorrente selecionou a dívida com
prazo de vencimento mais próximo ao vencimento do empréstimo com
partes relacionadas.
B. Dívidas no 1 e 2
118. As Dívidas no 1 e 2 foram contraídas em 10.5.2016 e 16.5.2016,
respectivamente, e previam as seguintes condições: (i) prazo de pagamento
de 6 anos, com vencimento em Maio de 2022; e (ii) taxa de juros de 13,5%
ao ano.
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
45
119. Na data da contratação dos empréstimos, existiam dois títulos de
dívida soberana mais recentes emitidos pelo Brasil, conforme
disponibilizado no site do Tesouro Nacional:
Emissão Soberana “Global 2024”  Data de emissão: 17.4.2012
 Prazo de vencimento: 5.1.2024
 Taxa de juros (valor de face): 8,6%
 Valor de mercado na data dos emprésti
10,25% (16.5.2016) e
10,32% (10.5.2016)
Emissão Soberana “Global 2028”  Data de emissão: 20.10.2010
 Prazo de vencimento: 10.1.2028
 Taxa de juros (valor de face): 10,250%
 Valor de mercado na data da contrataçã
10,85% (16.5.2016) e 11,01%
(10.5.2016)
120. As informações sobre o valor de mercado dos títulos de dívida
soberana emitidos pelo Brasil foram extraídas do sistema de informações
financeiras Bloomberg (fls. 1875/1878). A análise do valor de mercado
permite concluir que a taxa de juros nos empréstimos captados pela
Recorrente (13,5%) era inferior ao limite autorizado pelas Regras de preços
de transferência:

121. Portanto, ainda que se tome como ponto de partida a mesma emissão
de dívida examinada pelas autoridades fiscais (Global 2024), verifica-se que
o valor de mercado desses títulos de dívida, acrescido do spread, é superior
ao valor da taxa de juros efetivamente praticada pela Recorrente.
122. Apenas para facilitar a análise da documentação juntada, a
Recorrente coloca abaixo a imagem da tela da Bloomberg com a análise do
valor de mercado da Emissão Soberana “Global 2028”:
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
46

123. A tela acima demonstra que o ativo examinado é o bond emitido pelo
Brasil com vencimento em 10.1.2028. O valor de mercado da dívida (Last
Yield) é indicado em termos percentuais ao lado de cada data de
fechamento.
C. Dívidas no 3
124. As Dívidas no 3 foram contraídas em 26.1.2016 e 28.1.2016 e previam
as seguintes condições: (i) prazo de pagamento de 10 anos, com
vencimento em janeiro de 2026; e (ii) taxa de juros de 15,1% ao ano.
125. Tendo em vista que os Empréstimos contraídos pela Recorrente
venceriam apenas em janeiro de 2026, a Recorrente não considerou a
Emissão “Global 2024” para fins de cálculos de preços de transferência. Isso
porque essa emissão específica já teria sido liquidada pelo governo
brasileiro na data de vencimento do empréstimo.
126. Sendo assim, foi selecionada a Emissão Soberana Global 2028, cujo
valor de mercado na data da operação era de 11,63% (26.1.2016) e 11,70%
(28.1.2016), conforme atesta a tela do sistema Bloomberg com os dados
históricos do valor de mercado do ativo (fls. 1879/1880). Dessa forma,
acrescido do spread de 3,5%, o valor máximo de dedutibilidade de juros
seria de 15,13% (26.1.2016) e 15,2% (28.1.2016).
127. Tendo em vista que a taxa adotada nos empréstimos foi de 15,1% ao
ano, verifica-se que a Recorrente observou integralmente as regras de
preços de transferência.
D. Dívida no 4
128. A Dívida no 4 foi contraída em Setembro de 2014 e previa as seguintes
condições: (i) prazo de pagamento de 3 anos, com vencimento em
Setembro de 2017; e (ii) taxa de juros de 12,45% ao ano.
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
47
129. Na data da contratação dos empréstimos, existiam dois títulos de
dívida soberana mais recentes emitidos pelo Brasil (Global 2024 e Global
2028).
130. No presente caso, tendo em vista a proximidade da emissão de dívida
e o prazo de vencimento do empréstimo (2017), a Recorrente selecionou a
emissão soberana Global 2024 para fins de aplicação das regras de preços
de transferência.
131. Na data da contratação, a Dívida Global 2024 tinha valor de mercado
de 9,1%, conforme atesta a tela do sistema Bloomberg com os dados
históricos do valor de mercado do ativo (fls. 1881/1882). Dessa forma,
acrescido do spread de 3,5%, o valor máximo de dedutibilidade de juros
seria de 12,6%.
132. Tendo em vista que a taxa adotada nos empréstimos foi de 12,45% ao
ano, verifica-se que a Recorrente observou integralmente as regras de
preços de transferência.
E. Conclusão
133. Portanto, verifica-se que a Recorrente observou integralmente as
regras de preços de transferência em todos os empréstimos captados com
partes relacionadas no exterior.
V. INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA POR SUPOSTA FALTA DE
ANTECIPAÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
[...]
VI. CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE OFÍCIO – OS ACERTOS COMETIDOS
PELA R. DECISÃO RECORRIDA
[...]
Acostados aos autos, também as Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
48
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos voluntário e de ofício,
deles se toma o devido conhecimento.
Do Recurso de Ofício
A decisão de primeira instância julgou pelo restabelecimento das despesas com
juros decorrentes de empréstimos junto à empresas vinculadas no exterior, para aquisição de
marcas, no caso, os relativos às Dívidas no 1, 2, 3 e 4.
A Dívida no1 envolveu a compra das marcas Naldecon e Dermodex, e a Dívida no2 a
compra da marca Luftal que, segundo a Fiscalização, a operação consistiria em uma simples cessão
de marcas e não venda, pois as marcas já pertenciam ao grupo econômico.
Conforme vários documentos trazidos na Impugnação (fls.1059 a 1451), notório que
estas marcas eram de empresa britânica do grupo Bristol-Myers Squibb Company, pessoa não
vinculada à Recorrente.
Com a palavra, a decisão recorrida:
A simultaneidade das operações relativas aos produtos Dermodex e
Naldecom é comprovada pelos documentos no 14 (entre E. R. Squibb & Sons
L.L.C e Lancaster Square Holdings S.L.), no 15 (entre Lancaster Square
Holdings S.L. e Reckitt Benckiser Healthcar (CIS) Limited) e no 16 (entre
Reckitt Benckiser Healthcar (CIS) Limited e Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda.),
todos firmados em 16/05/2016. Esses contratos demonstram que a
titularidade da marca não era originalmente do grupo econômico da
impugnante, mas de terceiro, assim como afirmado pela defesa.
O contrato de cessão de marcas - doc. no 17 - (Naldecon e Dermodex)
firmado entre Lancaster Square Holdings S.L. e Reckitt Benckiser Healthcar
(CIS) Limited tem por objeto a transferência à cessionária de “todos os
direitos pertinentes e relacionados às Marcas, bem como todos os registros,
depósitos e pedidos de registros de marcas iguais, além das expressões,
logotipos, nomes de domínio e sinais de distintivos relacionados com as
Marcas”. A mesma previsão consta do contrato de cessão de marcas – doc.
no 18 – firmado entre Reckitt Benckiser Healthcar (CIS) Limited e Reckitt
Benckiser (Brasil) Ltda. Portanto, parece-me que a cessão de marca
realizada entre as partes não tem o caráter transitório ou arbitrário que a
fiscalização parece lhe atribuir.
E ainda, toda a operação de aquisição foi submetida e acatada pelo CADE, conforme
já destacava a Recorrente em sua Impugnação:
38. Evidências das operações realizadas em 2013: as operações realizadas
em 2013 foram amplamente divulgadas ao mercado e às autoridades
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
49
competentes. Para que não existam dúvidas quanto à legitimidade das
operações, a Requerente colaciona as seguintes evidências:
(I) Análise pelo CADE: a operação foi submetida ao CADE por meio do Ato
de Concentração no 08700.001826/2013-33, cuja Superintendência-Geral
concluiu que “os produtos ofertados pela Bristol-Myers envolvidos na
Operação no Brasil são Naldecon, Luftal e Dermodex” e que “a eventual
sobreposição horizontal não é capaz de gerar preocupações concorrenciais”
(Doc. no 12);
E destacado, com detalhes, na decisão recorrida:
As conclusões aqui apresentadas são reforçadas pela análise realizada pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, no Parecer no
404/2015/CGAA5/SGA1/SG, de onde se extrai:
“III. Descrição da Operação
3. A presente operação refere-se ao exercício de opção de compra[1] (a
“Opção”) conferida pelo Master Transaction Agreement celebrado por e
entre Reckitt Benckiser e Bristol-Myers Squibb em 10 de fevereiro de 2013
(o “MTA” ou o “Contrato”), submetido ao CADE como Ato de Concentração
n.o 08700.001826/2013-33 e aprovado sem restrições em 14 de março de
2013. Por meio do exercício da Opção, no período de 24 (vinte e quatro) e
30 (trinta) meses da vigência do MTA, a Reckitt Benckiser possui o direito
de adquirir da Bristol-Myers Squibb e suas afiliadas a propriedade dos
ativos relacionados à produção, distribuição e comercialização dos
produtos objeto do MTA no Território.
(...)
VI. Considerações sobre a Operação
5. Por meio do MTA já submetido a este CADE, dentre outras avenças, a
Bristol-Myers Squibb e a Reckitt Benckiser estabeleceram um acordo com
relação ao negócio de medicamentos isentos de prescrição médica (over
the conter - “OTC”) da Bristol-Myers Squibb no Brasil e no México (“Negócio
OTC”), incluindo certos medicamentos OTC (os “Produtos”) vendidos no
Brasil, no México e nos Estados Unidos. Os produtos envolvidos na
Operação no Brasil são: (i) Naldecon, (ii) Luftal e (iii) Dermodex (os
“Produtos Brasileiros”).
(...)
7. Desse modo, a presente Operação refere-se ao exercício da Opção de
aquisição da propriedade dos ativos relacionados à produção, distribuição e
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
50
comercialização dos Produtos no Território com assunção de responsabilidades.”
Quanto à Dívida no 3, destaque-se que a operação não se tratava de uma aquisição
das marcas OLLA e JONTEX, mas sim da aquisição da participação societária na empresa Nances
Holdings S.A., com pagamento do preço a terceiros independentes, sendo, posteriormente,
incorporada pela Recorrente, operação também submetida e aprovada pelo CADE.
E a decisão recorrida entendeu corretamente a operação:
A Dívida no 3, por seu turno, se refere a empréstimos contraídos no
contexto da aquisição do negócio de preservativos do Grupo Hypermarcas
(marcas Olla e Jontex). Os documentos relativos a essa operação estão às
folhas 1452/1852. O contrato foi firmado pela Hypermarcas S.A. e
Brainfarma Ind. Química e Farmacêutica S.A. como vendedores e a
autuada, Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda., como compradora das ações da
empresa Nances Holdings S. A., na qual os vendedores se comprometeram
a realizar aportes relativos aos negócios de desenvolvimento e
industrialização de produtos para saúde sexual. A operação foi analisada
pelo CADE no documento Ato de Concentração no 08700.003462/2016-79.
O doc. 39, por sua vez, registra as transferências de titularidade de marcas
que resultaram da fusão.
Os documentos juntados, especialmente a avaliação empreendida pelo
CADE, demonstram que o exercício dessa atividade específica não goza da
liberalidade sugerida pela fiscalização. Também não se vislumbra qualquer
razão pela qual deveriam ser as empresas estrangeiras e não a brasileira
aquela a adquirir o negócio, como foi realizado.
Por fim, quanto à Dívida no 4, tratou-se operação semelhante ao que ocorreu junto
às Dívidas no 1 e 2, como bem acentua a decisão recorrida:
A Dívida no 4 diz respeito a empréstimo no valor aproximado de R$ 182
milhões. Esse valor foi aplicado apenas em parte na aquisição da unidade
de negócios envolvendo a marca de lubrificantes KY de parte não
relacionada no Brasil. Entretanto, a fiscalização não efetuou nenhuma
distinção entre o valor que foi ou não aplicado nessa operação, de forma
que não cabe a esta Turma de Julgamento realizar essa análise. Assim
como ocorreu em relação às dívidas no 1 e 2, neste caso há um acordo
global (Asset Purchase Agreement) entre Mcneil PPC, INC. e Reckit
Benckiser Brands Limited, (doc. 48) e acordos separados, entre os quais o
do Brasil. Este último se encontra às fls. 1723 e ss. e é designado como
“Contrato de Compra e Venda de Ativos Relativos ao Brasil”. O contrato foi
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
51
analisado pelo CADE, que emitiu o Parecer Técnico no 285, de 02 de
setembro de 2014, de onde se extrai:
“II. Da descrição da operação
3. Trata-se da aquisição da totalidade dos direitos, títulos e participações
relacionados aos ativos associados à marca KY® de lubrificantes íntimos,
detidos atualmente pela Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio
de Produtos para Saúde Ltda. ("J&J"), pela Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda.
("RB").”
Notório que o procedimento fiscal não foi abrangente o suficiente para a conclusão
a que chegou, além de se apoiar em afirmações subjetivas não suportadas em elementos
probatórios, de forma que entendo correta a posição adotada pela decisão recorrida:
Na análise de todas essas dívidas, é forçoso concordar com a defesa
quando alega que a fiscalização deixou de examinar questões que são
determinantes para que possa questionar a necessidade das operações,
tais como (i) se ela extraiu benefícios do ponto de vista econômico,
financeiro e operacional com as operações de aquisição; (ii) se integrou os
produtos adquiridos ao seu portfolio; e (iii) se gerou novas receitas
tributáveis e aumentou sua rentabilidade com as unidades de negócio
adquiridas. Sendo evidenciado que as aquisições implicaram novos
investimentos e empreendimentos pela pessoa jurídica no Brasil, julgo
demonstrada a sua necessidade. Por outro lado, o limite de endividamento
com vinculada no exterior já se encontrava regulado em norma específica
que, segundo a própria fiscalização, foi observado.
No ponto, negar provimento ao recurso de ofício.
Do Litígio Remanescente: Dívida no 5
Aquisições de companhias do mesmo grupo econômico da Recorrente:
Subsidiárias Latam
Segundo a fiscalização, as aquisições das companhias se deram por meio de
empréstimo junto a controladora da Recorrente, no exterior, empréstimo este desnecessário, uma
vez que não traria benefícios ao grupo econômico e não ao sujeito passivo.
Neste sentido, a fiscalização assim se manifestou:
Em primeiro lugar vamos tratar do endividamento para comprar outras
empresas do próprio grupo econômico, especificamente, outras subsidiárias
na américa latina. Qual a necessidade para as operações brasileiras?
Parece que nenhuma. E até pelo contrário, segundo as próprias
informações prestadas em atendimento aos esclarecimentos solicitados, o
que dá a entender é que o propósito da aquisição foi a otimização de custos
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
52
nas adquiridas, ao passar as funções administrativas daquelas aos
executivos e dirigentes do sujeito passivo, beneficiando o grupo econômico
como um todo, mas não ao sujeito passivo em si. Nada tendo haver com as
operações fabris desenvolvidas no Brasil.
Conforme destacado no trecho abaixo, dos esclarecimentos prestados pelo
sujeito passivo:
Quadro
Tanto é assim que, em 2018, após pagar juros por nove anos, além do
montante principal, o sujeito passivo devolve essas empresas ao controle
direto da matriz estrangeira. E a devolução não se deu por uma venda e
sim por redução do capital social, de cerca de R$ 2 bilhões para cerca de
apenas R$ 9 milhões, constando no contrato o motivo de excesso de
capital. Com a devolução dessas investidas, transparece a falta de
necessidade de adquiri-las e de mantê-las, no que diz respeito a suas
atividades operacionais.
A decisão recorrida manteve a glosa para a Dívida no 5:
A Dívida no 5, por sua vez, tem natureza diversa, já que se refere a
empréstimo no valor de R$ 549 milhões captado no contexto da aquisição
de participação societária nas empresas do grupo econômico localizadas na
América Latina (“Subsidiárias Latam”). Ou seja, nesse caso não houve
qualquer ampliação da atividade econômica desenvolvida no Brasil.
Em relação especificamente a esta dívida, a autoridade fiscal destaca que a
aquisição de subsidiárias na América Latina não é necessária para a
realização das operações brasileiras e que as próprias explicações
apresentadas pela fiscalizada demonstram que pode ter havido algum
ganho de eficiência para o grupo econômico como um todo, mas não para
o sujeito passivo.
A impugnante, por outro lado, afirma que a gestão do Grupo Reckitt
Benckiser é feita por macrorregiões e que, na América Latina, o Brasil é o
principal mercado, de forma que a autuada seria a entidade com vocação
para centralizar a gestão e a governança dessa macrorregião. A
centralização na autuada geraria as seguintes vantagens econômicas e
operacionais: facilidade e eficiência na tomada de decisões; alocação
eficiente do caixa; consolidação contábil; e reconhecimento, no Brasil, do
resultado das operações realizadas no exterior.
Quanto à necessidade dessa dívida, entendo que o lançamento efetuado
não merece reparo, pois ela não se mostra necessária para a manutenção
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
53
da fonte produtora no Brasil e não há qualquer razão para que os custos de
uma reestruturação de interesse do grupo econômico como um todo
afetem os resultados aqui apurados. Nesta temática, merece registro o
Acórdão no 1401-002.825, de 14 de agosto de 2018, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF que, em situação muito
semelhante, decidiu:
“DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
Caracterizam-se como desnecessárias e, portanto, indedutíveis do Lucro
Real, as despesas com juros relativas a empréstimo entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico em que não houve efetivo fluxo
financeiro e a operação poderia ter sido realizada de forma diversa.
Ademais, não se considera como usual ou normal a despesa financeira na
situação fática dos autos.”
Se era de interesse da controladora estrangeira a reunião (controle) das suas
subsidiárias Latam em um uma única empresa do grupo, no caso a Recorrente, correta a posição
da fiscalização e ratificada pela decisão recorrida quando disse que esta centralização de gestão
“poderia ter se realizado de diversas formas” e daí acrescento que uma delas seria um aporte de
capital na Recorrente.
Estamos aqui nos referindo a um empréstimo de R$ 540 milhões com prazo de
pagamento de 10 anos, cujas empresas adquiridas (as subsidiárias Latam) retornaram ao comando
da controladora estrangeira cerca de 9 anos depois, enfim, não se está aqui questionado o
empréstimo/endividamento contraído com a controladora da Recorrente, mas apenas os efeitos
tributários da operação.
A autoridade fiscal entendeu que este endividamento era desnecessário para a
transferência do controle das empresas adquiridas, pois esta reorganização caracterizava, na
verdade, em uma “otimização de custos nas adquiridas” ou, conforme apontado pela decisão
recorrida, não havia “qualquer ampliação da atividade econômica no Brasil.”
Pelo que consta nos autos, só tenho de partilhar da conclusão da autoridade fiscal
lançadora e da autoridade julgadora, pois não se pode aceitar como normal e usual esta operação
de empréstimo/endividamento de R$ 549 milhões firmado com sua controladora no exterior para
fins de adquirir as empresas subsidiárias Latam, que também eram suas controladas.
Fica muito claro que a finalidade era, proeminentemente, reduzir o resultado da
Recorrente, disso não se tem a menor dúvida, pois, além do já comentado, se benefício houve, foi
para o grupo econômico.
O recurso voluntário guarda, na sua essência, o mesmo racional apresentado na
Impugnação, agora recheado com algumas novas considerações, as quais representam uma
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
54
irresignação com uma nova roupagem, mas nada além disso, entretanto, devo destacar uma que a
Recorrente insiste em querer vê-la como uma que justificasse, de vez, a operação pactuada.
Ei-la:
(II) O investimento nas Subsidiárias Latam tinha o propósito de: (a) permitir
a centralização da gestão das Subsidiárias Latam na Recorrente; (b)
permitir que a Recorrente tivesse poderes de controlador para dirigir as
atividades sociais das investidas (Artigo 116 da Lei das S.A.); e (c) gerar
lucros que resultassem em impactos financeiros, econômicos e contábeis
positivos para Recorrente;
(III) O objetivo do investimento foi atingido, com a geração de lucros
significativos pelas Subsidiárias Latam, que foram devidamente oferecidos
à tributação no Brasil (valor total de mais de R$ 660 milhões entre 2009 e
2016); e
(IV) Especificamente no ano de 2016 (período autuado), a despesa
financeira relativa à Dívida no 5 somou o montante de R$ 37,7 milhões,
enquanto lucro oferecido à tributação no Brasil somou o valor de R$ 77
milhões. A operação fez perfeito sentido do ponto de vista negocial: o
resultado gerado pelas operações foi 2 vezes maior do que o custo
financeiro para aquisição das participações societárias.
No ponto, trago as ponderações muito apropriadas sobre o tema, extraído das
Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:
No que pertine às alegações, três pontos devem ser ressaltados.
Primeiramente, deve-se deixar registrado que manobras fiscais abusivas
não podem ser analisadas sob viés de “custo/benefício” em termos de
arrecadação. O cumprimento das normas tributárias e as análises sobre a
pertinência entre os aspectos jurídico-formais e econômicos das operações
são os determinantes para aferição da licitude da conduta dos
contribuintes. A análise arrecadatória, além de carecer de fundamento
legal, não é confiável, pois deve ser considerado o lapso temporal da
análise e todas as repercussões tributárias para o Grupo Econômico, o que,
por vezes, é impraticável para uma jurisdição nacional.
A Fazenda Nacional é firme no entendimento de que a base arrecadatória
não deve ser considerada relevante na avaliação da licitude da conduta dos
contribuintes. Apenas a título de reforço vem ressaltar a fragilidade de tal
sorte de alegação, pois não há parâmetros normativos para aferir o
impacto na base arrecadatória, ficando ao arbítrio das partes ressaltar os
números que corroborem suas alegações.
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
55
O terceiro ponto, e mais relevante, é o fato de que a recorrente não
enfrentou um dos fundamentos da autuação e da decisão recorrida. Com
efeito, a RECKITT buscou evidenciar que as operações foram benéficas ao
Grupo Econômico como um todo e a suas próprias atividades.
Todavia, não demonstrou a necessidade das despesas com a aquisição de
tais sociedades , que foi o cerne do questionamento da autoridade fiscal,
secundada pela DRJ.
A recorrente logrou demonstrar que houve uma reorganização societária
por meio da qual a autuada passou a atuar como holding operacional na
América Latina, centralizando a gestão das sociedades que passaram a ser,
segundo afirma, suas subsidiárias. Não teve êxito, entretanto, em
demonstrar por que a reorganização societária foi realizada de forma que a
RECKITT assumisse dívida perante sua controladora estrangeira.
Conclusão
No ponto, em negar provimento ao recurso voluntário.
Passando para outra situação apontada no Termo de Verificação Fiscal.
Taxa de Juros / Excesso / Limite / Preço de Transferência
Neste item também, o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte constitui-
se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias,
contado da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
56
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos. A seguir reproduzo o voto da decisão recorrida, no ponto.
DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
Dívidas no 1, 2, 3 e 4 – Excesso de juros
Em relação às Dívidas no 1, 2, 3 e 4, tendo sido entendidas como
necessárias neste voto, impõe-se avaliar se os juros pagos respeitaram o
limite legal. Estas operações tiveram início após 2013, quando estava em
vigor a Lei no 12.766, de 2012, que alterou o artigo 22 da Lei 9.430, de
1996. Após essa alteração, a norma passou a prever 4 novos índices de
taxas de juros no cálculo do limite de dedutibilidade para a despesa de
juros com pessoas vinculadas no exterior, que variam segundo a moeda
utilizada e de acordo com a característica de ser a taxa prefixada ou
flutuante.
No caso em análise, em que as obrigações foram assumidas em Reais e
com juros prefixados, aplica-se o disposto no inciso II, do parágrafo 6o
desse artigo:
“Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada somente serão
dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não
exceda ao valor calculado com base em taxa determinada conforme este
artigo acrescida de margem percentual a título de spread, a ser definida
por ato do Ministro de Estado da Fazenda com base na média de mercado,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.
(...)
§ 6o A taxa de que trata o caput será a taxa:
(...)
II - de mercado dos títulos soberanos da República Federativa do Brasil
emitidos no mercado externo em reais, na hipótese de operações em reais
no exterior com taxa prefixada; e”
Neste caso, o limite de dedutibilidade é determinado pela conjugação de
dois valores percentuais: a taxa de referência calculada com base no §6o, II,
e o spread, que foi fixado na Portaria MF no 427, de 2013, em 3,5%.
Ao realizar esse cálculo, a fiscalização adotou o percentual de 8,5% do
título soberano Global 2024, emitido em 27/04/2012, ao qual adicional
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
57
3,5% a título de spread, chegando a um percentual máximo de 12% (as
emissões dos títulos soberanos constam do doc. de fls. 613/616). A
fiscalização adotou, portanto, a taxa pela qual o título foi emitido no
mercado, enquanto a defesa alega que deveria ser adotado “o valor de
mercado dos respectivos títulos na data da contratação”, além de
questionar o fato de ter sido usado aquele com a menor taxa de juros.
Quanto a esse aspecto, entendo que o critério adotado pela fiscalização é o
que está de acordo com o sentido da norma. Em primeiro lugar, é fato
inconteste que as taxas de juros oscilam ao longo dos anos, de forma que
não faria sentido, para fins de comparação, adoção das taxas praticadas
em emissões mais antigas. Em segundo lugar, porque só existe uma taxa de
juros paga pelos título soberanos que é a taxa de emissão no mercado. O
“valor pelo qual esses ativos estão sendo negociados no mercado” é o seu
preço de negociação no mercado secundário, o que não corresponde à taxa
de juros do título.
Por isso, entendo que deve ser mantido o limite tal como calculado pela
autoridade fiscal para fins de apuração do valor de juros dedutível em
relação aos empréstimos/financiamentos relativos às dívidas identificadas
pela impugnante como de no 1 a 4. As despesas representativas da dívida
identificada como de no 5, por outro lado, relativa à aquisição das
subsidiárias Latam, são integralmente indedutíveis por desnecessárias à
atividade da empresa.

Da Multa Isolada
Por bem demonstrar a legitimidade de aplicação desta multa, reproduzo e adoto o
voto da decisão recorrida como razão de decidir:
A impugnante se insurge contra a exigência da multa isolada por
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, sob o argumento de
que tal penalidade não pode ser aplicada concomitantemente com a multa
de ofício por falta de pagamento do tributo. Entende aplicável o princípio
da consunção e invoca jurisprudência a respeito da matéria que ratificaria
seu posicionamento. Quanto à essa matéria, entretanto, acredito que não
devem ser acatados os argumentos da autuada.
O art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
58
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
A partir da leitura do dispositivo legal, conclui-se que se trata de
tipificações legais diferentes. Constatada a falta ou insuficiência de
pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada prevista no art. 44,
II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996. Se, além disso, for verificada falta de
recolhimento do tributo devido no ajuste anual, o lançamento abrangerá
também o valor do tributo, acompanhado da multa de ofício prevista no
art. 44, I, da mesma lei. Não tendo as referidas multas a mesma hipótese
de incidência, não há impedimento para a exigência de ambas.
O art. 16 da Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, determinava
expressamente o lançamento da multa sobre as estimativas não recolhidas
e também do tributo devido com base no lucro real apurado em 31 de
dezembro, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.
Essa Instrução Normativa foi revogada e, atualmente, a Instrução
Normativa RFB no 1.700, de 2017, assim determina:
Instrução Normativa RFB no 1700, de 2017:
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
59
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-
calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de
ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
Como se vê, o texto normativo determina a cobrança, não de forma
alternativa, mas de forma cumulativa. Está evidente que, no entendimento
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, deve haver a exigência
da multa de ofício e também da multa isolada.
Cabe observar que não se aplica ao presente caso a Súmula CARF no 105,
visto que o lançamento se refere ao ano-calendário de 2010 e a súmula
trata de lançamentos referentes a períodos anteriores a 2007, quando
ocorreu a alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 pela
Medida Provisória no 351/2007.
A corroborar o entendimento acima exposto, são transcritas as seguintes
decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada,
deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal de vencimento,
por expressa previsão legal. A referida multa é aplicável quando a falta é
detectada após o encerramento do exercício de apuração da base de
cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no artigo 44, II,
b da Lei 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da
apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre
bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-
calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda
sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.284 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720133/2020-86
60
2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na
Lei no11.489/2007.
(CSRF, acórdão 9101-004819, sessão de 03/03/2020)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que
afirma "serão aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de
aplicação da multa de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de
estimativa mensal, cumulativamente com a multa de ofício proporcional,
em razão do pagamento a menor do tributo anual, independentemente de
a exigência ter sido realizada após o final do ano em que tornou-se devida
a estimativa.
(CSRF, acórdão 9101-002777, sessão de 06/04/2017)
Estando prevista em lei válida e em vigor, a exigência concomitante da
multa de ofício e da multa isolada não pode ser afastada pelo órgão de
julgamento administrativo, devendo ser mantidos os lançamentos.

Conclusão Geral
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3289
DF CARF MF
Original